Tribunal: CARF
Processo: 10945.720885/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM RECURSO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
No Processo Administrativo Fiscal, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela recorrente, nos termos do art. 17, do Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no art. 16, III, do mesmo diploma.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CEREALISTA. CRÉDITO VINCULADO À RECEITA COM SUSPENSÃO DE PIS E DE COFINS. VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO.
É vedado às pessoas jurídicas cerealista, que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, o aproveitamento de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana ou animal.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. EXCLUSÃO.
As receitas decorrentes de exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação não integram o total das receitas de exportação da empresa comercial exportadora, para efeito de cálculo do índice de rateio utilizado, na apuração do crédito da contribuição passível de aproveitamento.
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À NÃO INCIDÊNCIA, SUSPENSÃO OU ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO BEM ADQUIRIDO AO CRÉDITO.
Tratando-se de frete tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a insumos adquiridos e bens para revenda que não sofreram a incidência da contribuição ou foram tributados à alíquota zero, o custo do serviço, quando prestado por pessoa jurídica domiciliada no País, gera direito a crédito para o adquirente.
CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO BEM ADQUIRIDO AO CRÉDITO.
Tratando-se de frete prestado por pessoa jurídica domiciliada no País e tributado pelas contribuições, mesmo que no transporte de mercadorias de pessoas físicas, que, portanto, não sofreram a incidência da contribuição, o custo do serviço gera direito a desconto de crédito para o adquirente.
CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas que apenas secam, limpam, padronizam, armazenam e comercializam cereais, sem deixa-los prontos para o consumo humano ou animal, exercem a atividade de cerealista, sendo vedado crédito em relação às vendas efetuadas, com suspensão, para as agroindústrias.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido, a que fazem jus as agroindústrias, somente pode ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não podendo ser aproveitado em ressarcimento.
RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS A TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720885/2016-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.828 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
EM RECURSO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
No Processo Administrativo Fiscal, considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pela recorrente, nos termos do
art. 17, do Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no art.
16, III, do mesmo diploma.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CEREALISTA. CRÉDITO VINCULADO À RECEITA COM SUSPENSÃO
DE PIS E DE COFINS. VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO.
É vedado às pessoas jurídicas cerealista, que exerça cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in
natura de origem vegetal, o aproveitamento de crédito em relação às receitas de
vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana ou
animal.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio
proporcional entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos
comuns.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
COMERCIAL EXPORTADORA. EXCLUSÃO.
As receitas decorrentes de exportação de mercadorias adquiridas com o fim
específico de exportação não integram o total das receitas de exportação da
empresa comercial exportadora, para efeito de cálculo do índice de rateio
utilizado, na apuração do crédito da contribuição passível de aproveitamento.
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720885/2016-26
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
SUJEITOS À NÃO INCIDÊNCIA, SUSPENSÃO OU ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
DO
BEM
ADQUIRIDO AO CRÉDITO.
Tratando-se de frete tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a
insumos adquiridos e bens para revenda que não sofreram a incidência da
contribuição ou foram tributados à alíquota zero, o custo do serviço, quando
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País, gera direito a crédito para o
adquirente.
CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE
PESSOAS
FÍSICAS.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO DO BEM ADQUIRIDO AO CRÉDITO.
Tratando-se de frete prestado por pessoa jurídica domiciliada no País e
tributado pelas contribuições, mesmo que no transporte de mercadorias de
pessoas físicas, que, portanto, não sofreram a incidência da contribuição, o
custo do serviço gera direito a desconto de crédito para o adquirente.
CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas que apenas secam, limpam, padronizam, armazenam e
comercializam cereais, sem deixa-los prontos para o consumo humano ou
animal, exercem a atividade de cerealista, sendo vedado crédito em relação às
vendas efetuadas, com suspensão, para as agroindústrias.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido, a que fazem jus as agroindústrias, somente pode
ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período,
não podendo ser aproveitado em ressarcimento.
RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS A TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para (1) reconhecer que as receitas financeiras devem ser
incluídas nas receitas sujeitas à incidência não cumulativa (numerador) e na receita bruta total
(denominador), para efeito do rateio proporcional dos créditos; (2) reverter as glosas das
despesas com fretes dos produtos adquiridos como insumos ou para revenda sujeitos à alíquota
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

zero de PIS e de COFINS; e (3) reverter as glosas dos serviços de fretes adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País para transporte de bens adquiridos de pessoas físicas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
“Trata o presente processo de Pedidos de Ressarcimento, cumulados com Declarações
de Compensação, relativos a crédito de contribuição ao COFINS Não-Cumulativa
decorrente de receitas não tributadas no mercado interno do 4o trimestre de 2012.
Cabe ressaltar que foi realizada uma representação para abertura de processo (fl. 2), que
estabelece:
O presente processo foi formalizado exclusivamente para viabilizar o tratamento
do crédito reconhecido na Informação Fiscal EQMAC/DRF/FOZ no 14/2016,
que revisou de ofício o Despacho Decisório de no de rastreamento 082645739,
tendo em vista que o processo 10945.900010/2014-44 já encontrava-se
encerrado.
Cabe informar que os débitos (compensações) serão tratados nos processos
10945.720869/2016-33 (encerrado por homologação), 10945.720876/2016-35
(encerrado
por
homologação)
e
10945.720877/2016-80
(parcialmente
homologado).
Saliente-se que o presente processo será instruído com cópia da Informação
Fiscal EQMAC/DRF/FOZ no 14/2016, assim como de outros documentos que se
julgarem pertinentes, extraídos do processo no 10945.900010/2014-44.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido por meio da Informação Fiscal e
Despacho Decisório de fls. 1811/1840 (processo no 10945.900010/2014-44), em que a
autoridade competente da DRF inicia identificando os Pedidos de Ressarcimento
formulados, as Declarações de Compensação correspondentes e os documentos que
instruem o processo:
“1. INTRODUÇÃO
Os PER e as DCOMP foram distribuídos em quatro processos, conforme demonstrado
no quadro abaixo:
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

“PIS NC – RTMI” e “COFINS NC – RTMI”, são passíveis apenas de dedução das
próprias contribuições; por conseguinte, não constam como origem de crédito utilizado
em PER ou DCOMP.
Quanto ao crédito “COFINS NC – RNTMI” apurado no 4o trimestre de 2012, objeto
deste processo, foi verificado que o respectivo pedido de ressarcimento, PER no
29744.26970.280213.1.1.11-8722 (fls. 2/4), e suas declarações de compensação
vinculadas,
DCOMP
nos
03762.26731.280213.1.3.11-9858,
41476.40277.130513.1.3.11-6468 e 31303.12209.300813.1.3.11-0896 (fls. 38/49), já
haviam sido analisados eletronicamente, mas de forma sumária, pouco aprofundada,
uma vez que limitada ao cotejo dos valores indicados nos Demonstrativos de Apuração
das Contribuições Sociais (Dacon) dos meses de outubro, novembro e dezembro de
2012.
O PER recebeu o Despacho Decisório No de Rastreamento 082645739 (fl. 5), cuja
ciência da contribuinte ocorreu em 16/05/2014. Por meio deste ato administrativo, cujo
detalhamento foi disponibilizado à contribuinte em endereço eletrônico específico, a
administração tributária homologou as DCOMP citadas no parágrafo anterior e
concedeu ressarcimento parcial, mediante Ordem Bancária paga em abril de 2014, no
importe original de R$ 391.006,53.
Ocorre que, no âmbito da presente ação fiscal, foi constatado que, em face das glosas
aplicadas, adiante detalhadas, o crédito a que efetivamente tem direito a contribuinte é
significativamente menor que o inicialmente deferido pelo sistema de controle da RFB,
de tal sorte que, em cumprimento aos ditames da legislação tributária, se fez necessária
a devida revisão do Despacho Decisório eletrônico anteriormente exarado.
Para tanto, foi solicitada a movimentação do processo da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP para esta DRF, o que foi
prontamente atendido, nos termos do Despacho de Encaminhamento de fl. 37.
Ressalte-se que não se trata de alteração de critério jurídico, mas de verificação do
cumprimento dos requisitos legais para o usufruto do crédito pleiteado.
No âmbito deste processo, portanto, foi feito o recálculo de ofício do crédito de Cofins
não-cumulativa vinculado à receita não tributada no mercado interno apurado no 4o
trimestre de 2012. Cabe o registro de que este recálculo também foi demonstrado nos
autos do processo no 10945.721262/2013-28, que trata dos demais créditos de mesma
natureza apurados em outros trimestres.
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

A contribuinte DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS SUL
AMÉRICA LTDA, doravante denominada DISAM, desenvolve atividades do
agronegócio relacionadas ao recebimento, importação e exportação de cereais e à
produção de determinadas sementes, e está sujeita ao acompanhamento econômico-
tributário diferenciado.
Das operações da empresa, destacam-se as aquisições e revendas de adubos,
fertilizantes, defensivos, sementes, corretivos, entre outros. São relevantes, também, as
entradas e saídas de milho e soja in natura.
A transmissão dos PER e das DCOMP referidos no início desta Informação Fiscal
ensejaram a seleção e a abertura da presente ação fiscal, iniciada em 05/08/2013,
quando a contribuinte teve ciência, por via postal (fl. 157), do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL EQMAC No 13/2013 (fls. 148/156).
Em 31/03/2014, por necessidade de reorganização administrativa, houve a alocação do
Auditor-Fiscal que subscreve esta Informação Fiscal ao procedimento em curso, em
substituição à autoridade executante inicialmente designada.
A análise dos PER e das DCOMP foi realizada mediante verificação e cotejo das
informações constantes dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) (fls. 50/147), das memórias de cálculo entregues pela contribuinte, vinculadas
aos respectivos Termos de Anexação de Arquivo Não Paginável (fl. 1775), das Dirf
entregues pelas fontes pagadoras, cujas retenções foram indicadas nos anexos do Termo
de Intimação Fiscal (TIF) EQMAC/SEORT/DRF/FOZ No 03/2016 (fls. 277/293), da
EFD e do sistema de controle de pagamentos mantido pela RFB.
Além disso, para que restassem esclarecidas e justificadas as inconsistências e
divergências encontradas, foram feitos questionamentos e solicitados documentos
através do TIF Eqmac No 13/2013 (fls. 148/156), do TIF EQMAC/DRF/FOZ No
11/2014 (fls. 263/268), do TIF EQMAC/DRF/FOZ No 01/2015 (fls. 273/274) e do TIF
EQMAC/SEORT/DRF/FOZ No 03/2016 (fls. 277/293).
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 3.1. REVISÃO DE OFÍCIO
É sabido que a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos (art. 53 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Isto decorre, basicamente, dos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência
administrativa. No caso dos autos, é notável o vício de legalidade do Despacho
Decisório anterior (fl. 5), posto que uma parcela considerável do direito creditório ali
reconhecido não possui base legal, notadamente a relativa ao crédito presumido.
Para o caso ora tratado, a reabertura de prazo para manifestação de inconformidade
encontra respaldo no Parecer Normativo Cosit no 8, de 3 de setembro de 2014, do qual
se transcreve o seguinte excerto (sem grifos no original)
(...)
3.3. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDAMENTE RESSARCIDO
Conforme exposto nos Pareceres PGFN/CAT nos 1.126/2006, 1.414/2006 e 1.912/2011,
o valor indevidamente pago a título de restituição ou ressarcimento consiste em um
crédito de natureza financeira, não tributária.
Da restituição indevida pelo Fisco, surge uma relação intersubjetiva: de um lado, a
Fazenda Pública, que tem o direito à prestação pecuniária percebida indevidamente pelo
contribuinte; de outro, o administrado, que tem o respectivo dever de prestá-la. Ao
exigir o adimplemento da prestação que lhe é devida, a Administração exerce a
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

pretensão inerente ao direito de crédito, oponível ao administrado-devedor, sob pena de
execução compulsória.
O pano de fundo desta relação jurídica consiste na proibição do enriquecimento sem
causa, a teor de o que dispõe o Código Civil, instituído pela Lei n£1 10.406, de 10 de
janeiro de 2002:
(...)
4.
RECÁLCULO
DOS
PERCENTUAIS
DE
RATEIO
DOS
CRÉDITOS/
RECLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO INDIRETA
Cabe destacar, inicialmente, que os documentos inicialmente apresentados em resposta
ao TIF Eqmac N£1 13/2013 foram substituídos em 07/07/2014. Nesta data, a requerente
apresentou um CD com novos memoriais de cálculo, contidos nos arquivos “Apuração
Pis-Cofins 2010.xlsx”, “Apuração Pis-Cofins 2011.xlsx” e “Apuração Pis-Cofins
2012.xlsx”, os quais foram vinculados ao respectivo Termo de Anexação de Arquivo
Não Paginável (fl. 1775).
Conforme consta dos Dacon ativos (fls. 50/147) e das planilhas de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, os créditos pleiteados foram segregados
segundo a proporção das receitas (i) tributadas no mercado interno, (ii) não tributadas
no mercado interno e (iii) de exportação auferidas em cada mês.
Os ajustes dos percentuais de segregação, procedidos pelo Fisco, estão descritos a
seguir.
4.1. RECEITAS DE VENDAS EFETUADAS COM SUSPENSÃO (...)
Este entendimento está consolidado no âmbito da Administração Tributária Federal nos
termos do art. 3£1 da IN SRF n£1 660, de 17 de julho de 2006, que determina o estorno
deste crédito (sem grifos no original):
Art. 3£1 A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2 £1, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2 £1; (...)
§ 2 £1 Conforme determinação do inciso II do § 4 £1 do art. 8 £1 e do § 4 £1 do art. 15
da Lei n £1 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura , ou que exerça atividade
agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam os incisos I a III
do caput , deverão estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição dos
insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência
das contribuições na forma do art. 2 o .
A interessada, contudo, não procedeu ao estorno supra.
Nas planilhas denominadas “PIS” e “COFINS” dos arquivos “Apuração Pis-Cofins
2010.xlsx”, “Apuração Pis-Cofins 2011.xlsx” e “Apuração Pis-Cofins 2012.xlsx”, na
linha “Proporção da Receita NT/Isenta/Alíq. 0%/não Inc.”, foi constatado que as
receitas de vendas com suspensão da incidência das contribuições foram consideradas
na apuração dos percentuais de rateio dos créditos vinculados à receita não tributada no
mercado interno, ou seja, tais receitas não foram estornadas, o que aumentou
indevidamente estes créditos.
Em face disso, foi efetuado, de ofício, o primeiro ajuste dos percentuais mensais
aplicáveis aos créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno,
correspondente à segregação das referidas receitas de vendas com suspensão, com vistas
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

ao estorno em exame, conforme demonstrado nas “Receitas consideradas no cálculo dos
ÍNDICES DE RATEIO dos créditos” da planilha “Apuração Pis-Cofins – DISAM RF13
– 2012” (fls. 1778/1809).
4.2. RECEITAS FINANCEIRAS
No âmbito do recálculo dos percentuais em exame, restou necessário, ainda, outro
ajuste: a exclusão das receitas financeiras, submetidas, à época, à alíquota zero (Decreto
no 5.442, de 9 de maio de 2005).
É que as receitas financeiras não estão associadas a custos, despesas ou encargos
comuns; ao contrário, decorrem de operações perfeitamente segregáveis. Além disso,
não se vinculam a uma venda de bens e serviços. Enquadram-se, pois, nas demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O já citado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, assegura a manutenção de créditos
vinculados às receitas de vendas efetuadas com alíquota zero; não se refere, portanto, às
receitas financeiras.
Ante o exposto, as receitas financeiras foram excluídas da apuração dos percentuais
mensais aplicáveis aos créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno,
consoante também indicado na planilha “Apuração Pis-Cofins – DISAM RF13 – 2012”
(fls. 1778/1809).
4.3. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
Quanto aos percentuais mensais aplicáveis aos créditos vinculados à receita de
exportação, foram efetuados os ajustes descritos a seguir.
Na aba “Exportações” dos arquivos “Apuração Pis-Cofins 2012.xlsx”, foram detalhadas
as receitas de exportação de mercadorias para o exterior, denominadas “exportações
diretas” (art. 5o, inciso I, da Lei no 10.637, de 2002, e art. 6o, inciso I, da Lei no 10.833,
de 2003), bem como as de venda a comercial exportadora com o fim específico de
exportação, referenciadas como “exportações indiretas” (art. 5o, inciso III, da Lei no
10.637, de 2002, e art. 6o, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003).
Para a verificação destas operações, foram consultados os sistemas informatizados da
RFB e analisados os documentos fiscais concernentes a cada espécie de exportação.
Exportações diretas. No que diz respeito às exportações indicadas pela contribuinte
como diretas, foram identificadas ocorrências de notas fiscais de venda/remessa com
informação de que as mercadorias haviam sido integral ou parcialmente adquiridas de
outras empresas, bem como registros no Siscomex com indicação de outros fabricantes
(NF no 53.156, por exemplo), configurando a atuação como comercial exportadora;
Nos casos em que a empresa atuou como comercial exportadora, pela venda de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, as receitas permanecem
não tributáveis, mas a legislação veda a apuração de créditos (arts. 6o, § 4o, e 15, inciso
III, da Lei no 10.833, de 2003). Deste modo, foram ajustados os percentuais mensais
aplicáveis aos créditos vinculados à receita de exportação, mediante a segregação das
receitas de venda de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, com
vistas à glosa dos respectivos créditos indevidamente apurados.
É preciso esclarecer que as receitas decorrentes da atuação como empresa comercial
exportadora, apesar de não tributáveis, foram efetivamente auferidas. Por esse motivo,
ainda que a legislação impossibilite a apuração de créditos, devem integrar a receita
bruta total, para efeito de cálculo da relação percentual, no denominador.
Exportações indiretas. Para subsidiar a análise das exportações apontadas como
indiretas, correspondentes às vendas a comercial exportadora com o fim específico de
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

exportação, e tendo em vista a sistemática adotada nas vendas com este fim, a
interessada apresentou, além das informações registradas nas planilhas digitais, cópias
de Conhecimentos de Transporte Rodoviário, de notas fiscais de remessa para depósito
e de Memorandos de Exportação.
A não incidência das contribuições nestas operações está condicionada à observância de
determinados requisitos, determinados pela legislação infralegal.
Como se vê, resta caracterizado o fim específico de exportação quando os produtos são
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
É de se ressaltar que, para que seja admitida a não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devem ser cumpridos todos os requisitos da venda com fim
específico de exportação, independentemente da responsabilidade tributária da
comercial exportadora havida na hipótese de não comprovação do embarque das
mercadorias para o exterior no prazo de 180 dias.
Em síntese, os três requisitos à não incidência das contribuições sobre as receitas
decorrentes das operações de vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação são os seguintes:
– a destinatária da venda deve constar como exportadora da mercadoria na declaração
de despacho de exportação – DDE registrada no Siscomex;
– a mercadoria deve ser remetida diretamente para embarque de exportação ou para
recinto alfandegado;
– a venda deve ser efetuada por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Resta claro que a exportação efetuada por um terceiro, distinto do adquirente da
mercadoria, ou por outra empresa comercial exportadora na condição de fabricante, bem
como o envio das mercadorias para locais diversos dos legalmente previstos, ou não
comprovados, não se enquadram no conceito de vendas para comercial exportadora com
o fim específico de exportação, e constituem, pois, violações aos requisitos necessários
à fruição da respectiva não incidência das contribuições. Excepcionalmente, foram
considerados os transbordos em determinados recintos não alfandegados nos casos e
condições expressamente admitidos pela administração tributária, a exemplo dos
autorizados no âmbito do processo no 10935.001594/2011-40.
Também não encontram guarida no referido conceito as exportações cujas notas fiscais
de remessa não guardam correspondência com as notas fiscais de venda para a
comercial exportadora, seja pela divergência entre os produtos (soja x milho), seja pela
incongruência das datas (remessas posteriores às exportações), ou mesmo pela ausência
de qualquer referência à comercial exportadora nas notas fiscais de remessa e nos
tíquetes de pesagem.
Para as exportações indiretas cujas notas fiscais não foram apresentadas, não foi
possível aferir se as supostas vendas foram efetivamente efetuadas por conta e ordem da
empresa comercial exportadora indicada na planilha eletrônica. O mesmo raciocínio se
aplica aos casos em que os memorandos de exportação não foram entregues.
Ocorre que as receitas decorrentes de operações de vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação que descumpriram os requisitos
necessários à não incidência das contribuições também não podem ser alcançadas pela
suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, tendo em vista que tal
suspensão, no caso dos autos, só poderia ser aplicada nos termos e condições
estabelecidos na IN SRF no 660, de 2006, e nem todos os requisitos ali fixados, para
estas operações, são atendidos: o adquirente deve apurar o imposto de renda com base
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

no lucro real, exercer atividade agroindustrial e utilizar o produto adquirido como
insumo na fabricação dos produtos relacionados no art. 8o da mesma lei.
Neste contexto, as receitas de exportações indiretas que não cumpriram os três
requisitos à não incidência das contribuições, conforme detalhado na tabela “DISAM
RF13 – Exportações 2012” (fls. 1656/1773), foram reclassificadas como receitas de
venda tributada no mercado interno; por conseguinte, foram ajustados os percentuais
aplicáveis aos créditos vinculados a estas receitas, conforme demonstrado nas “Receitas
consideradas no cálculo dos ÍNDICES DE RATEIO dos créditos” da planilha
“Apuração Pis-Cofins – DISAM RF13 – 2012” (fls. 1778/1809).
Os documentos referentes às exportações glosadas foram juntados às fls. 1577/1655.
5. CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DAS BASES DE CÁLCULO DOS
CRÉDITOS
Pois bem. Constatou-se que as informações prestadas nas fichas de apuração dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, constantes dos Dacon (fls.
50/147), foram divergentes das registradas nas respectivas planilhas de apuração
(Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável de fl. 1755), notadamente em relação
às linhas 01 (bens para revenda) e 07 (despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda). O cotejo das citadas fontes revelou, em regra, que: (i) foram indicados menores
valores de bens para revenda no Dacon, “compensados” com maiores valores de
despesas de armazenagem e fretes na operação de venda; (ii) foram computados,
majoritariamente, como bens para revenda, os valores dos fretes nas aquisições.
Quanto às despesas de frete, faz-se oportuno destacar o que segue.
Por meio do TIF Eqmac No 13/2013 (fls. 148/156), a contribuinte foi intimada a
apresentar planilha com a relação das notas fiscais de entrada referentes aos bens
adquiridos para revenda e aos bens e serviços utilizados como insumo, bem como a
prestar informações relativas às despesas de armazenagem e frete nas operações de
venda.
Os documentos inicialmente apresentados em resposta àquele TIF foram substituídos
em 07/07/2014. Nesta data, a requerente apresentou um CD com novos memoriais de
cálculo, contido no arquivo “Apuração Pis-Cofins 2012.xlsx”. Nesta nova planilha,
foram prestadas informações básicas acerca dos serviços de transporte (fretes).
Com vistas a obter maior detalhamento dos fretes e das despesas de armazenagem
utilizados na apuração dos créditos das contribuições em exame, a contribuinte foi
intimada a apresentar nova planilha eletrônica, contendo os campos elencados na
TABELA 1 do TIF Eqmac no 11/2014 (fls. 263/268).
Devidamente cientificada, a interessada apresentou dois pedidos de prorrogação de
prazo, que foram deferidos até 20/10/2014 (fls. 270/271); nesta mesma data, entregou o
arquivo “Fretes 2012.xlsx”, o qual foi vinculado ao Termo de Anexação de Arquivo
Não Paginável de fl. 1776.
5.1. BENS PARA REVENDA
A análise dos bens para revenda, descritos na aba “Aquisições” do arquivo “Apuração
Pis-Cofins 2012.xlsx”, revela que a interessada se apropriou, majoritariamente, de
créditos sobre despesas de fretes nas aquisições destes bens, os quais foram detalhados
no arquivo “Fretes 2012.xlsx”. Conforme será detalhado em tópico específico (5.4),
estas despesas foram integralmente glosadas, notadamente por se referirem a aquisições
de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições.
5.2. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Para a verificação das despesas de energia elétrica, também discriminadas na aba
“Aquisições” do arquivo “Apuração Pis-Cofins 2012.xlsx”, foram solicitadas as cópias
das respectivas faturas.
A análise dos documentos juntados aos autos demonstra que a contribuinte se apropriou
de créditos sobre valores de taxas, multas e encargos que não se caracterizam como
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, tais como taxas de
iluminação pública, taxas de serviço de entrega de fatura, multas por atraso no
pagamento e importes de demanda. Esta mesma verificação aponta que a requerente
apurou créditos sobre valores de faturas de energia elétrica em nome de outras pessoas
jurídicas, bem como de pessoas físicas (fls. 1043/1107).
Os valores indevidamente creditados foram glosados e descritos na tabela “Energia
Elétrica 2012” (fls. 1512/1526).
5.3. DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA
No que diz respeito às despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica, a
interessada apresentou os contratos de locação e determinados comprovantes de
pagamento (fls. 162/260).
No que tange ao período em exame, não houve glosa.
5.4. DESPESAS DE FRETE EM OPERAÇÕES DE COMPRA E DE VENDA
O arquivo “Fretes 2012.xlsx”, entregues em resposta ao TIF Eqmac No 11/2014,
constituíram a base de análise das despesas de frete.
No regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
existe previsão de apuração de créditos básicos correspondentes aos fretes nas seguintes
hipóteses:
– aquisição de bens para revenda (art. 3o, inciso I, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003): neste caso, a despesa de frete integra o custo de aquisição do bem,
conforme consta do art. 289, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, e do “Ajuda” do Dacon para
as Linhas 06A/01 e 16A/01 (item 3 do “Atenção”);
– aquisição de bens utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003): novamente, neste caso, a despesa de frete integra
o custo de aquisição do bem, nos termos do art. 290, inciso I, do RIR, e do “Ajuda” do
Dacon para as Linhas 06A/02 e 16A/02 (item 3 do “Atenção”);
– frete na operação de venda: direito expressamente previsto na legislação (arts. 3o,
inciso IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003).
Como se vê, inexiste previsão legal específica para a apropriação de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o frete pago na compra de mercadorias
para revenda ou de insumos para produção. Em sentido oposto, existe dispositivo
próprio na Lei no 10.833, de 2003, que faculta o desconto de crédito em relação ao frete
na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Para que seja possível a apuração de créditos sobre o valor do frete pago na compra de
mercadorias ou de insumos, há de se considerar que este importe integra o custo de
aquisição do bem transportado, segundo a boa técnica contábil e de acordo com a
legislação do imposto de renda.
Neste contexto, para que seja autorizado o desconto dos créditos sobre fretes, também
deve ser observado o disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002, e da
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Lei no 10.833, de 2003, de sorte que o importe do frete vinculado à aquisição de bem
não sujeito ao pagamento das contribuições não dá direito a crédito.
Em face do regramento acima exposto, foram feitas as glosas adiante discriminadas,
relativamente aos créditos calculados sobre despesas de fretes. Há de se ressaltar que
determinados registros podem ter sido glosados por mais de um motivo, conforme
exposto nas tabelas “Fretes 2010-2012 – Compras” (fls. 1108/1265) e “Fretes 2010-
2012 – Vendas” (fls. 1266/1511).
Aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições. Das operações da
empresa, destacam-se as aquisições e revendas de produtos sujeitos à alíquota zero
relacionados no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, tais como adubos, fertilizantes,
defensivos agropecuários, sementes, corretivos de solo, entre outros.
São relevantes, também, as entradas e saídas de determinados produtos in natura de
origem vegetal, para os quais havia, durante o período fiscalizado, a suspensão da
incidência das contribuições, conforme disposto no art. 9o da mesma lei. Predominam,
neste, caso, o milho e a soja.
Esta glosa, a mais expressiva dos autos, refere-se aos créditos apurados sobre despesas
de fretes em aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições. A
ocorrência foi verificada a partir da análise dos arquivos “Fretes 2010.xlsx”, “Fretes
2011.xlsx” e “Fretes 2012.xlsx”, com a identificação dos registros em que o código
“NCM DO PRODUTO PREDOMINANTE” e/ou a descrição do “PRODUTO
PREDOMINANTE” correspondem aos referidos bens.
Nos arquivos citados no parágrafo anterior, foram descritos os produtos “CORRETIVO
DO SOLO”, “ESPALHANTE”, “FERTILIZANTE FOLIAR”, “FERTILIZANTE
QUÍMICO”, “FUNGICIDA”, “HERBICIDA”, “INSETICIDA”, “SEMENTE DE
AVEIA”, “SEMENTE DE MILHO”, “SEMENTE DE SOJA”, “SEMENTE DE
TRIGO”, “TRIGO EM GRÃOS”, acompanhados de seus respectivos códigos NCM.
Estes produtos estão sujeitos à alíquota zero, nos termos do art. 1o da Lei no 10.925, de
2004.
Pois bem. Já foi dito que o frete na aquisição de mercadorias ou de insumos, quando
contratado com pessoa jurídica e suportado pelo adquirente, pode gerar créditos das
contribuições, pois integra, segundo a técnica contábil e a legislação fiscal, o custo de
aquisição destes bens.
Tendo em conta que o valor do frete integra o mencionado custo, a possibilidade de
apuração de crédito sobre a despesa com este serviço deve ser determinada a partir da
possibilidade, ou não, de apropriação de crédito em relação aos bens transportados. Há
de se observar, portanto, a natureza destes bens, de modo que nem toda despesa de frete
possui o condão de gerar créditos da não cumulatividade, mas apenas aquela vinculada à
compra de mercadorias ou de insumos cuja apuração de crédito também esteja
legalmente assegurada.
No caso em análise, apenas os fretes vinculados aos bens onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins ensejam os respectivos direitos creditórios, haja vista
que, em face do disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições não
dá direito a crédito:
O raciocínio, em suma, é o seguinte: se o bem adquirido não se sujeita ao pagamento
das contribuições, seu custo não enseja direito a crédito, e o frete, que constitui uma
fração deste custo, não pode seguir uma regra distinta.
Neste contexto, foram glosadas as despesas de fretes vinculados às compras de
mercadorias ou de insumos não sujeitos ao pagamento das contribuições.
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Aquisições de pessoas físicas. A presente glosa diz respeito aos créditos calculados
sobre despesas de fretes na aquisição de mercadorias de pessoa física. A ocorrência foi
verificada a partir da análise do arquivo “Fretes 2012.xlsx”, com a identificação dos
registros em que houve indicação do “CPF DO REMETENTE”.
É sabido que, no que diz respeito aos créditos básicos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, inexiste direito em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa física
(art. 3o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003). Não há
que se falar, portanto, em apuração de crédito sobre os fretes relacionados a estas
aquisições, pois os mesmos consistem em parte do custo de aquisição.
Aquisições ou vendas indeterminadas. A presente glosa foi aplicada sobre os valores
das despesas de fretes em aquisições ou vendas indeterminadas. A ocorrência foi
verificada a partir da análise do arquivo “Fretes 2012.xlsx”, com a localização dos
registros nos quais o código “NCM DO PRODUTO PREDOMINANTE” e a descrição
do “PRODUTO PREDOMINANTE” foram preenchidos com “0” (zero).
Transferências. A presente glosa refere-se a créditos calculados sobre despesas de fretes
em transferências de bens entre os estabelecimentos da contribuinte, e se
justifica por ausência de previsão legal para a tomada de crédito.
A ocorrência foi verificada a partir da análise do arquivo “Fretes 2012.xlsx”, com a
identificação das operações em que tanto o remetente quanto o destinatário da
mercadoria transportada são estabelecimentos da contribuinte.
Destacam-se as operações para as quais foi indicado o “CFOP Predominante da NF
Transportada” igual a 5.152, correspondente à transferência, para outro estabelecimento
da mesma empresa, de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para
industrialização, comercialização ou para utilização na prestação de serviços, e que não
tenha sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento de origem.
A Solução de Divergência Cosit no 2, de 24 de janeiro de 2011, resume o entendimento
da Administração Tributária sobre este tema através da seguinte ementa:
(...)
O excelso Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também se posicionou nesse
sentido por meio do Acórdão no 3803-002.303, de 24 de janeiro de 2012, consoante a
ementa reproduzida abaixo:
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETE. Somente os
valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias
diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa
jurídica vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da Cofins
devida.
Remessas para armazéns gerais e seus respectivos retornos. Esta glosa diz respeito aos
créditos calculados sobre despesas de fretes em operações de remessas de mercadorias
para depósito fechado ou armazém geral e de seus respectivos retornos, ainda que
simbólicos, e se motiva por inexistência de fundamento legal.
A ocorrência foi verificada a partir da análise do arquivo “Fretes 2012.xlsx”, com a
identificação das operações para as quais foi indicado o “CFOP Predominante da NF
Transportada” igual a 5.905 (remessa para depósito fechado ou armazém geral),
5.906/6.906 (retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral)
ou 5.907 (retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém
geral).
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Devoluções. Não há previsão legal para apuração de créditos sobre despesas de fretes
em devoluções de compras e de vendas.
Por este motivo, com base nos arquivos “Fretes 2012.xlsx”, foram glosadas as
operações para as quais foi indicado o “CFOP Predominante da NF Transportada” igual
a 1.202/2.202 (devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) e
5.202 (devolução de compra para comercialização).
Remessas em bonificação, doação ou brinde. Remessa de amostra grátis. A glosa em
destaque atinge os créditos calculados sobre as despesas de fretes em remessas em
bonificação, doação ou brinde, e sobre remessa de amostra grátis. A ocorrência foi
verificada a partir da análise do arquivo “Fretes 2012.xlsx”, com a identificação das
operações para as quais foi indicado o “CFOP Predominante da NF Transportada” igual
a 6.910 (remessas em bonificação, doação ou brinde) ou 5.911 (remessa de amostra
grátis).
As bonificações em mercadorias ocorrem quando há abatimento no preço praticado por
meio da entrega de mercadorias em quantidade superior àquela que seria recebida pelo
comprador ao preço usual de venda. Se tais bonificações constarem da nota fiscal e
independerem de evento posterior à emissão desse documento, corresponderão a
descontos incondicionais, cujas receitas não integram a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
Por outro lado, se não houver atribuição de valor às mercadorias bonificadas na nota
fiscal de venda, não haverá sua exclusão da base de cálculo, pois a receita bruta não terá
sido afetada pelo valor correspondente a essas mercadorias.
Já as remessas de mercadorias a título de doação não representam receita de venda para
o doador, mas sim um ato de mera liberalidade sua, nos termos do art. 538 do Código
Civil; logo, não estão abrangidas pela incidência das contribuições.
O fornecimento de amostra grátis, do mesmo modo, não integra o conceito de receita
bruta para fins de tributação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; portanto,
também não está abrangido pela referida incidência.
Ressalte-se, por oportuno, que os valores referentes às aquisições das mercadorias
remetidas em bonificação, doação ou brinde, ou como amostras, não ensejam a
apuração de créditos das contribuições.
5.5. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Conforme já relatado, existe previsão de apuração de créditos básicos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, sendo
facultado o cálculo dos respectivos créditos à razão de um quarenta e oito avos por mês
(art. 3o, inciso VI, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003; arts. 3o, § 14,
e 15, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003).
Também foram citadas outras alternativas destinadas à recuperação acelerada dos
respectivos créditos, com destaque para o desconto em até 12 meses descrito no art. 1°
da Lei no 11.774, de 2008.
Com o intuito de detalhar os valores apropriados mensalmente, a contribuinte
apresentou 36 arquivos denominados “Créditos Depreciação mm-aa.xls” (mm = mês, aa
= ano), os quais foram consolidados em uma única planilha.
No que concerne ao período em exame, não houve glosa, conforme se pode verificar na
tabela “Ativo Imobilizado 2010-2012” (fls. 1527/1576).
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

5.6. DEVOLUÇÕES DE VENDAS
É sabido que, atendidas determinadas circunstâncias, a legislação tributária assegura a
possibilidade de apuração de créditos básicos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre bens recebidos em devolução (art. 3o, inciso VIII, da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Para a verificação desta rubrica, foi feita a análise do memorial de cálculo contido no
arquivo “Apuração Pis-Cofins 2012.xlsx”, especialmente da aba denominada “Dev de
Vendas”. No que diz respeito ao período em análise, não houve glosa.
5.7. IMPORTAÇÃO
Tendo em conta que, na EFD, as aquisições do exterior foram registradas como bens
para revenda, os valores pleiteados foram integralmente deferidos e consolidados nesta
rubrica.
5.8. CRÉDITOS PRESUMIDOS
É importante lembrar que o crédito presumido deve ser calculado sobre o valor dos
insumos adquiridos pela agroindústria, referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, utilizados na produção de determinadas
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal; excluem-se, pois, os bens
adquiridos para revenda.
As atividades da contribuinte não correspondem às das pessoas jurídicas que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal previstas no caput do art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004. Em outras palavras, a interessada não pode ser classificada como uma
agroindústria.
A interessada, na verdade, atua no comércio e na distribuição de insumos agrícolas, bem
como no recebimento, na importação e na exportação de cereais, além da produção de
sementes de soja e trigo. É o que consta de sua página eletrônica na internet:
http://www.disam.com.br/ (menu “Institucional”, acesso em 11/11/2015).
Vale registrar que a requerente aparece no rol de associados da ACEBRA – Associação
das Empresas Cerealistas do Brasil, conforme divulgado no seguinte endereço
eletrônico: http://www.acebra.org.br/novosite/public/ index/associados (acesso em
11/11/2015).
Em 14/08/2015, após solicitação verbal à interessada, foi apresentado um resumo do
processo de beneficiamento de cereais (fls. 295/296). É possível constatar que este
processo compreende, em síntese, etapas de recepção, classificação, limpeza, secagem,
padronização, armazenagem, transporte e comercialização. Na mesma ocasião, foi
entregue uma cópia do REGULAMENTO INTERNO DA UNIDADE
ARMAZENADORA (fls. 297/327); consta do item 1.3 deste regulamento que a unidade
em comento está equipada com máquinas apropriadas para a recepção, classificação,
limpeza, secagem, armazenamento e expedição de grãos.
Não há dúvidas de que as atividades descritas nos parágrafos anteriores são típicas de
uma empresa cerealista, nos termos do art. 8o, § 1o, inciso I, da Lei no 10.925, de 2004.
Ocorre que, conforme já destacado, é vedado à cerealista o aproveitamento do crédito
presumido em comento, conforme determinado pelo art. 8*, § 4*, inciso I, da Lei no
10.925, de 2004.
A regulamentação do tema, contida na IN SRF no 660, de 2006, faz a devida distinção
entre os conceitos de cerealista e agroindústria, bem como reproduz a vedação, àquela
empresa, da utilização do citado crédito presumido.
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

A RFB entende que cerealista corresponde à pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar
produtos in natura de origem vegetal classificados na NCM nos códigos 09.01 (redação
original), 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01 (art.
3*, § 1*, inciso I, da IN SRF no 660, de 2006).
Por outro lado, esta mesma Secretaria esclarece que agroindústria consiste na empresa
que desenvolve atividade econômica de fabricação de determinados produtos destinados
à alimentação humana ou animal, excetuando, todavia, códigos da NCM não
relacionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em face das leis posteriores
que estabeleceram outros créditos presumidos. Eis a redação dos arts. 5o e 6o da IN SRF
no 660, de 2006 (sem grifos no original):
Como se vê, as atividades relacionadas no art. 2° da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990, quais sejam, as atividades rurais (agricultura, pecuária, extração e exploração
vegetal e animal, exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura,
sericicultura, piscicultura e outras culturas animais, bem como a transformação de
produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas a composição e as
características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador), não
correspondem ao conceito de atividade agroindustrial.
Por fim, a própria contribuinte reconhece sua condição de cerealista ao efetuar boa parte
das vendas com suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
com fulcro no art. 9o, inciso I, da Lei no 10.925, de 2004.
Cabe, portanto, a glosa integral dos créditos presumidos pleiteados, conforme
demonstrado na planilha “Apuração Pis-Cofins – DISAM RFB – 2012” (fls.
1778/1809).
6. CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE
No que diz respeito às retenções na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
foram identificadas pequenas discrepâncias entre os valores deduzidos pela contribuinte
e os informados pelas fontes pagadoras em Dirf. Por este motivo, por intermédio do TIF
EQMAC/SEORT/DRF/FOZ No 03/2016 (fls. 277/293), do qual teve ciência em
24/05/2016 (fl. 294), a interessada foi intimada a manifestar-se quanto às informações
prestadas pelas fontes pagadoras, consolidadas nos anexos desta intimação, e quanto às
eventuais medidas adotadas.
A contribuinte, no entanto, manteve-se inerte, ou seja, não contestou as informações
registradas em Dirf.
Neste contexto, para efeito de recálculo dos débitos mensais de cada contribuição,
foram considerados os valores retidos informados pelas fontes pagadoras, conforme
demonstrado na “Apuração dos DÉBITOS da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins” da planilha “Apuração Pis-Cofins – DISAM RFB – 2012” (fls. 1778/1809).
7. VALORES PLEITEADOS X VALORES RECONHECIDOS
Na planilha “Apuração Pis-Cofins – DISAM RFB – 2012” (fls. 1778/1809), que resume
a análise contida nesta Informação Fiscal, são apresentados os valores pleiteados (“VLR
DISAM”), os ajustes (“VLR AJUSTE / GLOSA”) e os valores reconhecidos/deferidos
(“VLR RFB”):
– dos créditos da Contribuição da Cofins antes dos ajustes efetuados nos índices de
rateio;
– dos créditos vinculados às receitas (i) tributada no mercado interno, (ii) não tributada
no mercado interno e (iii) de exportação;
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

– dos débitos da Cofins e das respectivas retenções na fonte; – das receitas consideradas
nos índices de rateio dos créditos.
Nestas mesmas tabelas, são demonstrados os controles de utilização dos créditos,
conforme a origem e a vinculação, bem como as contribuições eventualmente devidas
após as deduções, com a indicação:
– do crédito apurado no mês;
– do saldo de crédito do mês anterior;
– do crédito descontado no mês;
– do saldo de crédito do mês;
– da contribuição eventualmente devida após a dedução.
Finalmente, são indicados os saldos dos créditos passíveis de ressarcimento antes das
compensações, que são vinculados, como é cediço, às receitas não tributadas no
mercado interno (decorrentes de aquisições no mercado interno e de importações) ou às
receitas de exportação (decorrentes de aquisições no mercado interno).
A tabela abaixo relaciona os créditos solicitados e os deferidos:

8. COBRANÇA DOS DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS / MULTA
ISOLADA
O crédito reconhecido nesta revisão de ofício, no valor de R$ 966.002,03, embora seja
suficiente para a homologação das compensações registradas nas DCOMP nos
03762.26731.280213.1.3.11-9858 e 41476.40277.130513.1.3.11-6468, não o é para a
homologação integral da DCOMP no 31303.12209.300813.1.3.11-0896, o que enseja,
inclusive, a cobrança dos débitos indevidamente compensados nesta declaração.
Por necessidade meramente operacional, decorrente da atual impossibilidade de
vinculação deste processo original de crédito aos processos de cobrança, foi feito o
cadastramento de um novo processo de crédito, autuado sob o no 10945.720885/2016-
26, e de seus respectivos processos de cobrança, com vistas ao processamento das
compensações.
Tendo em vista a insuficiência do crédito ora reconhecido diante dos débitos
confessados pela contribuinte, deve ser aplicada, ainda, multa isolada de 50% sobre o
valor de cada débito objeto da declaração de compensação não homologada, com base
no disposto no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação
dada pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015. Tal multa será exigida no processo
administrativo-fiscal no 10945-721.080/2016-08.
9. COBRANÇA DO VALOR INDEVIDAMENTE RESSARCIDO
Conforme já relatado, em face do Despacho Decisório No de Rastreamento 082645739
(fl. 5), referente ao PER no 29744.26970.280213.1.1.11-8722 (fls. 2/4), a RFB concedeu
ressarcimento parcial, mediante Ordem Bancária paga em abril de 2014, no importe
original de R$ 391.006,53.
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Ocorre que, se o crédito apurado nesta revisão não é sequer suficiente para a
homologação de todas as DCOMP vinculadas, resta claro que dele não remanesce
qualquer valor passível de ressarcimento.
Neste contexto, o valor indevidamente pago a título de ressarcimento, correspondente a
um crédito de natureza financeira, deve ser cobrado administrativamente e, em caso de
não pagamento do débito constante do aviso de cobrança, o processo especificamente
autuado para este fim, de no 10945.721273/2016-51, deverá ser encaminhado à unidade
da PGFN do domicílio do devedor para inscrição do débito em Dívida Ativa da União e
cobrança judicial da dívida.Em conclusão, tem-se o Despacho Decisório:
(...)
No exercício da atribuição do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil definida no art. 6o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, com redação dada pela Lei no 11.457, de 16 de março de
2007; tendo em vista o disposto no art. 53 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, e nos arts. 884 e 885 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
observando o disposto na IN RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012, e suas
alterações; considerando a delegação estabelecida pela Portaria DRF/FOZ No
146, de 29 de julho de 2016 (DOU de 02/08/2016, seção 1, pág. 31); e com base
nos fundamentos expostos na INFORMAÇÃO FISCAL EQMAC/DRF/FOZ No
14/2016, parte integrante e indissociável deste Despacho Decisório, DECIDO
REVER, DE OFÍCIO, o Despacho Decisório No de Rastreamento 082645739 (fl.
5), para:
a) reconhecer, a título de crédito de Cofins não-cumulativa vinculado à receita
não tributada no mercado interno, referente ao quarto trimestre de 2012,
apurado por DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS SUL
AMÉRICA LTDA, inscrita no CNPJ sob no 76.154.749/0001-55, o montante
indicado no quadro subsequente:

b) homologar as DCOMP transmitidas por DISAM DISTRIBUIDORA DE
INSUMOS AGRÍCOLAS SUL AMÉRICA LTDA, inscrita no CNPJ sob no
76.154.749/0001-55, constantes do quadro abaixo, com o aproveitamento do
respectivo crédito reconhecido no item “a”:

c) homologar parcialmente a DCOMP transmitida por DISAM
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS SUL AMÉRICA LTDA, inscrita
no CNPJ sob no 76.154.749/0001-55, constante do quadro subsequente, até o
limite do respectivo crédito reconhecido no item “a”, e, por conseguinte, não
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

homologar as compensações das parcelas dos débitos desta DCOMP que
excederam ao referido crédito:

d) determinar que se proceda à cobrança dos débitos indevidamente
compensados por DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS SUL
AMÉRICA LTDA, inscrita no CNPJ sob no 76.154.749/0001-55, confessados na
DCOMP descrita no item “c”, cujas compensações foram não homologadas em
face da insuficiência do crédito reconhecido no item “a”;
e) determinar que se proceda à cobrança do valor indevidamente ressarcido à
DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS SUL AMÉRICA LTDA,
inscrita no CNPJ sob no 76.154.749/0001-55, no importe original de R$
391.006,53, em face da insuficiência do crédito reconhecido no item “a”.
As informações prestadas pela contribuinte e os documentos reunidos por ela ao
processo são aqui admitidos como a expressão da verdade sob as penas da lei,
sem embargos de procedimento fiscal a posteriori para verificação de
autenticidade e, se for o caso, aplicação das penalidades administrativas, civis e
criminais, tendo em vista o disposto nos incisos I e II do art. 1o e inciso I do art.
2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os Crimes Contra a
Ordem Tributária.
A presente decisão não implica a homologação da escrituração contábil e fiscal
ou das declarações de rendimentos ou de débitos da pessoa jurídica interessada,
que poderão ser objeto de verificações ulteriores pelo Fisco. Outrossim, a
eventual revisão deste Despacho Decisório, por força de provimento em âmbito
recursal, poderá implicar a realização de diligência no estabelecimento da
interessada e a solicitação de outros documentos relativos aos créditos
pleiteados e, ainda, o recálculo dos valores.
Repise-se que, por necessidade meramente operacional, foi feito o
cadastramento de um novo processo de crédito, autuado sob o no
10945.720885/2016-26, e de seus respectivos processos de cobrança, com vistas
ao processamento das compensações.
(...)
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, com as
seguintes razões de defesa:
“
I – DOS FATOS
Ao expor os fatos assevera que é pessoa jurídica sujeita a apuração das contribuições do
PIS e Cofins pela sistemática da não cumulatividade, em conformidade com as leis
10.637/2002 e 10.833/2003 e, em virtude de suas operações, acumulou créditos
passiveis de ressarcimento proporcionalmente as Receitas de Exportação e Receitas no
Mercado Interno não Tributadas.
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

A contribuinte “protocolou eletronicamente os pedidos de ressarcimento dos saldos
credores de PIS e Cofins, utilizando posteriormente parte destes créditos em
compensações com débitos próprios” e que “resultou no indeferimento de maior parte
dos créditos pleiteados, bem assim, na não homologação de parte das compensações
efetuadas”, após análise efetuado pela fiscalização, “conforme argumentos expostos na
Informação Fiscal EQMAC/DRF/FOZ que integrante do Despacho Decisório”.
II — DOS DEMAIS PROCESSOS CORRELACIONADOS - DISTRIBUIÇÃO DOS
PROCESSOS PARA JULGAMENTO NA MESMA TURMA E CAMARA
A contribuinte solicita “considerando que os temas destes processos guardam relação
entre si, e que a decisão no julgamento de determinado processo, irá afetar os demais,
requer a contribuinte a reunião/distribuição das peças dos processos n*
10945.721259/2013-12,
10945.721260/2013-39,
10945.721261/2013-83,
10945.721262/2013-28,
10945.900010/2014-44,
10945.721082/2016-99,
e
10945.721080/2016-08; para que sejam decididos simultaneamente pela mesma turma
de câmara, conforme preceitua o §3o do art. 18 da Lei 10.833/2003, combinado com o
art. 6* do anexo II do da Portaria MF 256 de 22 de junho de 2009.”
III — DAS RAZÕES DE REFORMA — Fundamentos legais
3.1 Dos Créditos Vinculados às Receitas com Suspensão do PIS e COFINS
Defende que a restrição contida no Inciso II do Parágrafo 4* do art. 8o da lei
10.925/2004 quanto à manutenção do crédito de PIS e Cofins vinculados às receitas
com suspensão das contribuições, foi revogada com a edição da nova lei (art. 17 lei
11.033/2004).
Invoca Lei de Introdução do Código Civil e acrescenta:
- através da edição da lei n* 11.116/2005, as disposições do artigo 17 da lei n* 11.033,
transcrito acima, foram ratificadas e autorizados expressamente o ressarcimento e/ ou
compensação dos créditos acumulados.
Cita doutrina e Solução de Consulta da 4a RF no 77, de 2003. Discorda da Instrução
Normativa 660, de 2006. Reporta-se a Exposição de motivos do Senhor Ministro da
Fazenda referente ao art. 16 da Medida Provisória 206/2004, posteriormente convertido
no art. 17 na lei 11.033/2004.
Conclui o tópico expondo: o que busca a Recorrente é o reconhecimento e
ressarcimento dos créditos vinculados à receita com suspensão do PIS e Cofins, visto
que a restrição do fisco restringe o direito da Recorrente em usufruir dos seus créditos
na plenitude, desvirtuando a operacionalização da mecânica na não cumulatividade do
PIS e COFINS.
3.2 — DAS RECEITAS FINANCEIRAS - RATEIO PROPORCIONAL DOS
CRÉDITOS
A Manifestante defende o conceito que a base de cálculo das contribuições é
faturamento total que corresponde a totalidade de suas receitas, independente de sua
denominação ou classificação contábil, de acordo com o art. 1* das leis 10.637/2002 e
10.833/2003, que instituíram a mecânica da não cumulatividade para o PIS e COFINS.
O contribuinte optou: “conforme informado nos demonstrativos DACON entregues à
RFB, pelo critério de rateio de seus custos, despesas e encargos com direito a crédito, na
proporcionalidade do total da receita de exportação, total da receita no mercado interno
com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência das contribuições, total da
receita tributada no mercado interno, em relação à receita bruta total auferida.”
A Manifestante entende:
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

“O procedimento adotado pelo agente fiscal, ignora o Art. 1o das leis 10.637/2002 e
10.833/2003 que define como receita operacional bruta toda a receita auferida pela
empresa independente da denominação ou classificação contábil, distorcendo a forma
de apuração da proporcionalidade por considerar como receita bruta somente a receita
auferida no mercado interno.”
Cita jurisprudência do CARF. E Conclui:
“Assim, em obediência a Lei e ao Direito bem como os princípios a serem observados
pela administração pública (Inc. I, art. 2* da Lei. 9.784/99), requer a contribuinte a
manutenção no método de apropriação de seus custos, despesas e encargos
proporcionais, a receita de exportação, receita no mercado interno tributado e mercado
interno com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência das contribuições em
relação a receita bruta total, conforme método eleito e informado no demonstrativo
DACON elaborado pela contribuinte e apresentado a RFB.”
3.3 — DOS CRÉDITOS SOBRE CUSTOS E DESPESAS ONERADOS DE PIS E
COFINS VINCULADOS ÀS VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM O
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO
A Contribuinte “efetuou algumas exportações diretas para o exterior, de mercadorias
adquiridas de seus fornecedores com o fim específico de exportação” e “não apurou
crédito de PIS e Cofins, observando o disposto no § 4* do art. 6* da lei 10.833/2004,
uma vez que as mesmas já estão desoneradas de PIS e Cofins.”
A manifestante entende que:
Entretanto, o agente fiscal em sua análise interpretou equivocadamente o parágrafo 4*
do artigo 6* da lei n* 10.833/2003, entendendo que além de não realizar créditos sobre
a mercadoria adquirida com o fim específico de exportação, a contribuinte
proporcionalmente a receita da venda destas mercadorias, deveria, também, estornar
créditos apurados sobre os demais custos despesas e encargos, que foram adquiridos
com incidência de PIS Cofins.
Para além disso, importa lembrar, que sistema não cumulativo do PIS e Cofins ao ser
instituído pelas leis 10.637/2002 e 10.833/2003, passou a ser a regra geral de apuração
aplicada para todas as receitas, e para todas as pessoas jurídicas, sendo que as únicas
exceções a esta regra estão previstas no art. 10 da lei n* 10.833/2003, onde consta
relacionado quais pessoas jurídicas e quais receitas estão excetuadas do sistema não
cumulativo, devendo consequentemente apurar PIS e Cofins pela antiga sistemática
cumulativa.
Logo, considerando que a Contribuinte e bem como suas receitas não estão relacionadas
no art. 10 da lei 10.833/2003, a Contribuinte faz jus a apuração e o ressarcimento na
proporção total da receita de exportação de créditos apurados em conformidade com o
art. 3* da lei 10.833/2003 sobre os custos, despesas e encargos que foram onerados de
PIS e Cofins na etapa anterior.
A contribuinte conclui:
“Portanto, considerando que a contribuinte não realizou créditos sobre aquisição da
mercadoria adquirida com o fim específico de exportação, os créditos apurados sobre os
demais custos despesas e encargos vinculados a exportação devem ser mantidos, sendo
assegurado o direito ao seu ressarcimento.”
3.4 — EXPORTAÇÃO INDIRETA — NÃO INCIDENCIA DE PIS E COFINS
Sobre a falta de comprovação de remessa direta da DISAM para recinto alfandegado ou
para embarque, alega ter efetuado diversas exportações indiretas, através de vendas com
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

o fim específico de exportação para empresas comerciais exportadoras, que
comprovaram a efetiva exportação da mercadoria através de documentação apresentada,
mas que “o agente fiscal em seu entendimento, descaracterizou como receita de
exportação algumas destas exportações indiretas (devidamente comprovadas), sob os
argumentos de que a mercadoria não teria sido remetida, ou que, não haveria
comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas diretamente para recinto
alfandegado, em venda por conta e ordem da empresa comercial exportadora constante
no despacho de exportação, entendendo desta forma que as mercadorias que não foram
remetidas diretamente para embarque de exportação ou recinto alfandegado, não se
caracterizariam como exportação e por este motivo deveriam sofrer incidência de PIS e
Cofins.”
Argumenta que as disposições mencionadas pela fiscalização – Decreto Lei no
1.248/1972, art. 1o, parágrafo único, Lei no 9.532/1997, art. 39, § 2o, Decreto no
4.524/2002 – “não definem em momento algum o que deve ser considerado como venda
com fim específico de exportação, mas visam somente evitar que a mercadoria não
deixe de ser exportada pela empresa comercial exportadora”. Invoca o art. 9o da Lei no
10.833, de 2003 alegando que a simples remessa da mercadoria com o fim específico de
exportação exime o vendedor das contribuições para o PIS e Cofins, ficando atribuída a
responsabilidade pelos tributos à comercial exportadora caso a exportação não venha a
ocorrer no prazo devido.
Assevera que “as vendas com o fim específico de exportação, inclusive as que não
foram remetidas diretamente para embarque ou recinto alfandegado têm sua exportação
devidamente comprovada, conforme documentação apresentada para a análise do direito
creditório.
Defende que havendo comprovação da efetiva exportação da mercadoria, não se pode
descaracterizar tais operações, sob pena de configurar excesso de formalismo, o que não
pode prejudicar o direito do Contribuinte ao crédito previsto em lei.
Cita decisões administrativas e judiciais.
A Interessada refuta também a desconsideração das exportações em que se identificou
que não foi a adquirente da mercadoria com o fim específico de exportação, que
efetivamente exportou a mercadoria, mas uma terceira empresa, que remeteu a
mercadoria para o exterior.
Discorre acerca do procedimento de determinadas vendas, reiterando que as exportações
foram efetivamente realizadas e comprovadas, o que é suficiente para não incidência
das contribuições. Suscitou a vedação constitucional ao tratamento desigual a
contribuintes que se encontrem em situação equivalente, transcrevendo jurisprudência.
3.5 - DOS FRETES SOBRE COMPRAS DE FERTILIZANTES E SEMENTES
A contribuinte alega necessidade dos dispêndios com frete sobre compra de fertilizantes
e sementes, os quais defendem que não se configuram aquisições com alíquota zero,
mas sim operação regularmente tributada por PIS e COFINS.
A Manifestante defende:
“Ademais, o frete não é aquisição com alíquota zero ou suspensão e, sim, operação
regularmente tributada de PIS e Cofins, daí a não cumulatividade prever o direito ao
crédito pelo adquirente. Ou seja, uma coisa é a mercadoria outra coisa é o frete. Que
apesar de ser custo de aquisição, todavia, são operações distintas, de fornecedores
igualmente distintos, mediante Notas Fiscais específicas.
No entanto, o agente fiscal entendeu que os fretes (custos onerados pelo PIS e Cofins)
utilizados para transportar às mercadorias sujeitas a alíquota zero, e mercadorias
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

adquiridas de pessoas físicas, não dariam direito a crédito, intencionando vincular o
direito ao crédito sobre a aquisição de serviços de fretes, a tributação da mercadoria
adquirida, permitindo a realização de créditos sobre fretes somente no caso em que o
bem adquirido, sofresse tributação.
Não está incorreto o entendimento do agente fiscal de que os fretes sobre a aquisição da
mercadoria compõem o custo de aquisição da mercadoria, pois, tanto o valor da
mercadoria, quando o valor do frete, compõe o custo de produção.”
3.6 — DOS FRETES SOBRE OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE
MERCADORIAS, REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS PARA
ARMAZENS
A Manifestante alega que os “fretes sobre vendas ou, despesas com fretes relativo ás
transferências entre estabelecimentos bem como fretes sobre as remessas e retornos de
armazéns” são “custos necessários a atividade da empresa”, fazem “parte dos custos de
produção necessários à atividade”, portanto “faz jus aos créditos apurados sobre a
totalidade das despesas com fretes.”
3.7 — CRÉDITO PRESUMIDO — Atividade Agroindustrial – Produção das
Mercadorias de Origem Vegetal classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM; 3.7.1 —
Agroindústria - Processo Produtivo - IN SRF 660; 3.7.2 - Atividade Rural; 3.7.3 -
Aquisição de Insumos Utilizados na Produção; 3.7.4 - Da Atividade Econômica de
Produção das Mercadorias Classificadas nos Capítulos 8 a 12 da NCM – Nomenclatura
Comum do Mercosul; 3.7.5 — Do Conceito de Cerealista X Produtor; 3.7.6 — Da
Destinação da Mercadoria; 3.7.7 — Da Possibilidade de Ressarcimento do Crédito
Presumido.
Discorre extensamente acerca de seu entendimento de que, na qualidade de empresa
produtora das mercadorias relacionadas no Caput do art. 8° da Lei 10.925/2004 faz jus à
apuração do crédito presumido de PIS e Cofins, conforme previsão legal. E requer que
seja reconhecido o processo produtivo desempenhado pela recorrente e sejam
consideradas para a mensuração do crédito presumido, o valor total das aquisições
efetuadas pelo Contribuinte, conforme previsão legal.
Alguns trechos extraídos da peça de defesa:
“Portanto, em análise sistêmica, conclui-se que a Recorrente:
a) Efetua aquisições de insumos resultantes da atividade rural, Inciso II do artigo 3° das
Leis 10.637, 10.833 e Caput do art. 8° da Lei 10.925 (ver redação do art. 8°);
b) Cumpre as condições de ser Estabelecimento Produtor;
c) Realiza as atividades econômicas que a conceituam como Agroindústria (art. 6° IN
660) para o PIS e Cofins;
d) Produz as mercadorias classificadas na NCM capítulos 10, 12, da NCM;
e) Faz jus aos créditos presumidos de PIS e Cofins nos termos da Lei.
Portanto as formas para a utilização do crédito ordinário (contribuições incidentes
diretamente pelas pessoas jurídica) e presumido (contribuições incidentes indiretamente,
sobre produtos agropecuários oriundos de pessoas físicas), tem a mesma finalidade de
ressarcir as contribuições para o PIS e Cofins incidentes nas etapas anteriores da cadeia
produtiva, operacionalizando a mecânica da não-cumulatividade.
Da leitura sistêmica destes dispositivos legais, conclui-se que a Contribuinte,
desempenha as atividades agroindustriais e, tem o direito ao crédito presumido
calculado sobre o total de suas aquisições efetuadas de pessoas físicas e pessoas
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

jurídicas com suspensão das contribuições; pois as utiliza na produção das mercadorias
classificadas nos capítulos 8 a 12, da NCM. Tudo em conformidade com a Lei e a IN
SRF 660.
Ressalta-se que os produtos agropecuários resultantes da atividade rural, adquiridos pela
Recorrente, são os insumos (daí o Inciso II do Art. 3* das Leis) que após processo
produtivo — atividade agroindustrial; resultam nas mercadorias classificadas nos
capítulos 10 e 12, da NCM — Nomenclatura Comum do MERCOSUL (Caput do art. 8*
da Lei 10.925 e Inciso II do art. 3 das Leis 10.637 e 10.833). Portanto, faz jus a
Recorrente ao crédito de PIS e COFINS, calculados sobre estes insumos, considerando
as disposições da Lei e IN, nas alíquotas previstas no Parágrafo 3* do Art. 8* da Lei
10.925/2004.
Portanto como se vê, a Contribuinte pela sua atividade e característica, comprova
amplamente que antes de serem exportadas, as mercadorias são necessariamente
submetidas ao processo de beneficiamento que caracteriza processo produtivo
(atividade agroindustrial), nos termos da lei, sendo assim suficiente, não havendo a
necessidade de mais provas dos fatos, eis que tal fato é público, notório, incontroverso,
que decorre de presunção legal, conforme define o artigo 334, 1, CPC:
Assim, a Recorrente faz jus ao crédito presumido de PIS e Cofins sobre os insumos
agropecuários adquiridos de pessoas físicas e jurídicas com suspensão (produtos
agropecuários). Isto por que, conforme definido pela legislação, trata-se de pessoa
jurídica que produz as mercadorias relacionadas no caput do Art. 8* da Lei n* 10.925,
de 2004, ou seja, desenvolve a atividade de produção (I, Art. 6 da IN 660/2006), donde
resultam as mercadorias constantes dos Capítulos 8 a 12 da NCM (alínea "d" do Art. 5
da IN 660/2006). E, não desempenha atividade rural (Art. 2* da Lei 8.023/90).
Também não se justifica o argumento utilizado pela fiscalização no intuito de impedir o
acesso e aproveitamento ao crédito, que a contribuinte somente desempenharia
atividades de cerealista, definidas no Inc. I do § 1* do Art. 8* da Lei n* 10.925, de
2004, o que a desenquadraria como produtora de mercadorias descritas no caput do Art.
8* da Lei n* 10.925, de 2004.
Da mesma forma, quanto à possibilidade de aproveitamento do Crédito Presumido de
PIS e Cofins, cabe também afastar o argumento de falta de comprovação de que os
insumos originários de pessoas físicas, adquiridos pela Contribuinte, foram empregados
na produção de mercadorias destinadas a alimentação humana ou animal.
Para além disso relativo à possibilidade de compensação ou ressarcimento em dinheiro
do crédito presumido de PIS e Cofins, cabe afastar qualquer entendimento que o crédito
presumido somente poderia ser utilizado para dedução dos débitos de PIS e Cofins,
conforme interpretação dada pelo ADI SRF n* 15/2005, e inciso II do parágrafo 3* do
artigo 8* da IN 660, e portanto, não haveria previsão legal para que o crédito presumido
fosse objeto de compensação ou ressarcimento em espécie, somente podem ser
utilizados com débitos de PIS e COFINS e não podem ser ressarcidos, citamos:”
3.8 — PREVISÃO LEGAL PARA A INCIDÊNCIA DA SELIC
Defende também a incidência da SELIC sobre a totalidade de créditos da Manifestante,
a partir de cada período de apuração dos créditos, citando decisões judiciais e
administrativas.
Invoca § 4o do Art. 39 da Lei 9.250, de 1995, e Decreto 2.138, de 1997. Alega que
obstáculos criados pelo fisco decorrentes tanto da demora para apreciar e julgar os
pedidos da impetrante quanto das restrições ilegitimamente criadas aos créditos da
mesma, legitimariam a correção do crédito da recorrente pela SELIC, sob pena de
enriquecimento ilegítimo do fisco. Cita decisões judiciais e administrativas.
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Finaliza formulando pedido nos termos seguintes:
a) Recebimento e processamento da presente Manifestação de Inconformidade;
b) A reforma total da decisão ora combatida, reconhecendo o direito ao crédito de que
tratam as Leis 10.637/2002 e 10.637/2003 para a Recorrente, pelas razões de fato e de
direito ofertados nesta;
c) Outrossim, requer-se:
1) Distribuição/reunião das peças dos processos n° 10945.721259/2013-12,
10945.721260/2013-39,
10945.721261/2013-83,
10945.721262/2013-28,
10945.900010/2014-44, 10945.721082/2016-99, e 10945.721080/2016-08, para que
sejam decididos simultaneamente pela mesma turma de câmara, conforme preceitua o §
3° do art. 18 da Lei 10.833/2003, combinado com o art. 6° do anexo II do da Portaria
MF 256 de 22 de junho de 2009;
2) Manutenção e ressarcimento do saldo de créditos de PIS e Cofins apurados nas
aquisições e, vinculados pelo método do rateio proporcional as receitas efetuadas com
suspensão, do PIS e da Cofins;
3) Manutenção das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional dos créditos
passíveis de ressarcimento proporcionalmente as receitas no mercado interno com
suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência das contribuições (denominador) em
relação a receita bruta total (numerador);
4) Manutenção e ressarcimento integral dos créditos apurados sobre os custos, despesas
e encargos onerados pelo PIS e Cofins nas aquisições (fretes, despesas com
armazenagens, energia elétrica, aluguéis e demais insumos, etc..) e, vinculados
proporcionalmente ao total da receita bruta de exportação, considerando na Receita
Bruta de Exportação, os valores decorrentes das exportações provenientes de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação;
5) Seja reconhecido como receita de exportação sem incidência de PIS e COFINS, todas
as vendas com fim específico de exportação realizadas e comprovadas, independente
das mercadorias terem sido remetidas diretamente a recinto alfandegado;
6) Manutenção em sua plenitude, dos créditos apurados sobre o total das aquisições de
serviços de fretes junto de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aplicados no
transporte de adubos, fertilizantes, corretivos e sementes, bem como, serviços de fretes
prestados por pessoas jurídicas, aplicados nas aquisições de insumos de pessoas físicas,
uma vez que estes fretes foram adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País
com incidência de PIS e Cofins;
7) Manutenção dos créditos apurados sobre a totalidade das despesas com fretes
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, sejam as despesas com fretes em
operações de vendas ou, despesas com fretes relativo às transferências entre
estabelecimentos, bem como, fretes aplicados nas remessas e retornos de armazéns;
8)
Reconhecimento
do
processo
produtivo,
logo
Atividade
Agroindustrial,
desempenhado pela recorrente referente às mercadorias produzidas e classificadas nos
Capítulos 8 a 12, da NCM relacionadas no Caput do art. 8° da lei 10.925/2004;
9) Manutenção e ressarcimento do crédito presumido apurado pela contribuinte na
plenitude da lei, considerando o processo produtivo desempenhado, atividade
agroindustrial;
10) Correção e ressarcimento do saldo dos créditos pleiteados na plenitude, com a
incidência da taxa SELIC a partir de cada período de apuração;”
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Em decisão unânime, a 31a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. GLOSAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão processual
relativamente à matéria que não tenha sido expressamente contestada na defesa
apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que
não foram objeto de contestação específica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2012 a 31/12/2012
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se insere na
competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE ÔNUS DA
PROVA.
Certeza e liquidez do crédito são requisitos obrigatórios para o reconhecimento do valor
a ressarcir ou compensar.
Nos pedidos de repetição de indébitos ou de ressarcimento de créditos, bem como na
utilização de créditos em declaração de compensação, é ônus da contribuinte a
demonstração de forma cabal e específica, mediante comprovação minudente, da
existência do direito creditório pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada
sua liquidez e certeza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
EXPORTAÇÃO DIRETA E INDIRETA. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes de exportação direta ou indireta, por meio de comercial
exportadora, não se sujeitam à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO INCIDÊNCIA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO.
Para fins da não incidência da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica
que vende mercadorias a empresa comercial exportadora deverá comprovar a venda
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

com o fim específico de exportação, o que é feito mediante a apresentação de uma nota
fiscal de venda, na qual conste como adquirente uma empresa comercial exportadora, e
como destino das mercadorias o embarque de exportação ou recintos alfandegados.
CRÉDITO. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS PARA REVENDA.
Não se enquadrando nas exceções legais, são admitidos créditos decorrentes de
aquisições para revenda em relação às quais apresentada a documentação de suporte.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
Não há previsão legal específica para a apuração de crédito em relação aos dispêndios
com frete ocorridos na aquisição de bens, pois tais dispêndios devem ser apropriados ao
custo de aquisição dos bens e a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser
aferida em relação aos correspondentes bens adquiridos.
FRETE. AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO.
Apenas os fretes vinculados aos bens onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins ensejam os respectivos direitos creditórios, pois, a aquisição de bens não
sujeitos ao pagamento das contribuições não confere direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA.
A pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo tem o direito à apuração de créditos
sobre as despesas com a energia elétrica consumida em seus estabelecimentos.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM
BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o ressarcimento de
valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores, conforme
previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, demandando que se reforme a decisão da
Delegacia de Julgamento, em peça recursal com a seguinte estrutura:
I – Dos fatos
II – Dos demais processos correlacionados – distribuição de processos para julgamento
na mesma turma e câmara
III – Das razões de reforma – fundamentos legais
3.1 – Dos créditos vinculados às receitas com suspensão do PIS e COFINS
3.2 – Das receitas financeiras – rateio proporcional dos créditos
3.3 – Dos créditos sobre custos e despesas onerados de PIS e COFINS
vinculados às vendas de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação
3.4 – Exportação indireta – não incidência de PIS e COFINS
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

3.5 – Dos fretes sobre compras de fertilizantes e sementes
3.6 – Dos fretes sobre operação de transferência de mercadorias, remessas e
retornos de mercadorias para armazéns
3.7 – Do crédito presumido – atividade agroindustrial – produção das
mercadorias de origem vegetal classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM
3.7.1 –Atividade agroindustrial – conceito – processo produtivo
3.7.2 – Atividade rural
3.7.3 – Aquisição de insumos utilizados na produção
3.7.4 – Da atividade econômica de produção de mercadorias
classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM – Nomenclatura Comum do
Mercosul
3.7.5 – Da equivocada interpretação da fiscalização: ilegítima
interpretação e restrição à não-cumulatividade – equívoco no
fundamento legal
3.7.6 – Da necessária distinção entre insumos agropecuários e produtos
(resultantes do processo de beneficiamento) destinados à alimentação
humana ou animal
3.7.7 – Da efetiva produção – beneficiamento e industrialização para
PIS e COFINS – IN 660/2006 e IN 1.911/2019
3.7.8 – Dos motivos para instituição (renovação) do crédito presumido
de PIS e COFINS através da Lei no 10.925/2004, dos insumos
agropecuários como fatores necessário s à obtenção de receita,
necessidade de neutralização da incidência de PIS e COFINS.
Adequação à ratio decidendi do Recurso Especial, representativo de
controvérsia, RESP no 1.221.170/PR.
3.7.9 – Do conceito de cerealista x produtor
3.7.9.1 – Da revogação tácita das limitações impostas às cerealistas pelo
§ 4o, I e II, do art. 8 da Lei 10.925/04, art. 17 da Lei 11.033/04 que se
aplica a todo sistema não cumulativo de PIS e COFINS. Violação ao art.
8o da Lei 10.925/04, art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, art. 17 da
Lei 11.033/04, art. 2o, § 1o da Lei no 4.657/1942 e art. 489, § 1o, IV e IV
(sic) do CPC
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
A recorrente é pessoa jurídica sujeita à apuração das contribuições do PIS e
COFINS pela sistemática da não cumulatividade e desenvolve atividades do agronegócio
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

relacionadas ao recebimento, importação e exportação de cereais e à produção de determinadas
sementes, destacando-se as aquisições e revendas de adubos, fertilizantes, defensivos, sementes,
corretivos, entre outros. São relevantes, também, as entradas e saídas de milho e soja in natura.
Conforme consta do Despacho Decisório, o crédito pleiteado foi parcialmente
reconhecido, em razão (i) da classificação, pela fiscalização, como tributáveis parte das receitas,
inicialmente apontadas como sendo de exportação, em consequência do rateio das receitas e dos
créditos, e (ii) da glosa de créditos.
A partir dos documentos juntados pela recorrente, a autoridade fiscal indicou, de
forma individualizada, cada um dos itens glosados e o motivo para a sua glosa.
As razões de decidir sobre a improcedência da manifestação de inconformidade
encontram-se assim ponderadas na introdução do voto do julgador de piso:
“O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito por parte da
Contribuinte. De motu proprio a Contribuinte protocolou (transmitiu) pleito no qual
invoca direito de crédito passível de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária.
Para fazer valer esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o exame do
pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito demandado para reconhecê-lo
legítimo. Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à autoridade cabe o
indeferimento do pleito, ressalvado ao sujeito passivo a produção de elementos firmes
que desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do direito negado.
Entretanto, a contribuinte não apresenta prova do alegado, sendo que, foram dadas à
Contribuinte as oportunidades de provar seu direito aos créditos pretendidos. A
autoridade fiscal partiu das informações e dos elementos de prova apresentados pela
própria Contribuinte. Como os documentos e informações produzidas pela Contribuinte
durante o procedimento fiscal, não foram suficientes para demonstrar de forma
inequívoca o crédito pretendido, inevitável negar-lhe o direito total ou parcialmente,
explicitando sua motivação e os fundamentos legais, o que foi feito por meio do
Despacho Decisório, do qual foi dada ciência à Interessada, com abertura de prazo legal
para Manifestação de Inconformidade que ora se aprecia.
Os Despacho Decisório em combate, que lhe foi base foi realizado por autoridade
competente para tal, tendo sido oferecidas à Contribuinte oportunidades de demonstrar e
comprovar o crédito pleiteado.
Foi concedido prazo legal para Manifestação de Inconformidade – oportunidade em que
caberia à Interessada apresentar, instruindo suas razões de inconformismo,
documentação comprobatória do crédito pretendido, cabendo reiterar que, no caso
específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento de créditos
tributários, à Contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui, no sentido de
trazer elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
Cumpre registrar que o reconhecimento de direito creditório exige certeza e liquidez na
apuração e no valor pretendido.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a Interessada deve instruir sua
Manifestação de Inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Porém, como será visto, a contribuinte não logrou comprovar suas alegações, mediante
apresentação de documentos e sua vinculação aos valores glosados. Portanto, também
estas glosas devem ser mantidas.” (destaque no original)
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Feita a introdução, passa-se a analisar as alegações constantes do recurso
voluntário.
1. Reunião de julgamento dos processos nos 10945.721259/2013-12
(paradigma), 10945.721260/2013-39 (repetitivo), 10945.721261/2013-83
(repetitivo), 10945.721262/2013-28 (repetitivo), 10945.900010/2014-44
(substituído pelo processo 10945.720885/2016-26), 10945.721082/2016-99
(auto de infração) e 10945.721080/2016-08 (multa isolada).
Conforme requerimento da recorrente, reuniu-se os processos citados para
julgamento, em razão de vinculação por conexão, cumprindo destacar que o processo no
10945.900010/2014-44 encontra-se arquivado e, em seu lugar, protocolou-se o processo no
10945.720885/2016-26, para controle do crédito do pedido de ressarcimento.
2. Dos créditos vinculados às receitas com suspensão do PIS e COFINS
A recorrente requer a manutenção e ressarcimento do saldo de créditos de PIS e
COFINS apurados nas aquisições e, vinculados pelo método do rateio proporcional às receitas
efetuadas com suspensão das contribuições.
Do Despacho Decisório, extrai-se a motivação da autoridade tributária em relação
aos créditos das receitas de vendas efetuadas com suspensão:
“Já foi dito que, do auferimento de receitas de vendas efetuadas com suspensão às
agroindústrias, decorre a impossibilidade de aproveitamento de crédito “básico” em
relação a estas receitas (art. 8o, § 4o, inciso II, da Lei no 10.925, de 2004).
Por outro lado, também foi esclarecido que os créditos vinculados a certas vendas não
tributadas, incluídas as efetuadas com suspensão, podem ser mantidos (art. 17 da Lei no
11.033, de 2004).
Tem-se, pois, uma antinomia aparente entre uma regra geral, constante da Lei no
11.033, de 2004, e uma regra especial, presente na Lei no 10.925, de 2004. Para
solucionar este conflito de normas, deve-se adotar o critério interpretativo contido no
art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, instituída pelo
Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942:
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
É bem verdade que a Lei no 11.033, de 2004, revogou um dispositivo da Lei no 10.925,
de 2004; ocorre que o objeto derrogado dispunha sobre tema diverso do crédito em
análise (parcelamento de determinados débitos apurados pelo antigo SIMPLES):
Art. 24. Ficam revogados o art. 63 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
a partir de 1o de janeiro de 2005, e o § 2o do art. 10 da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004.
Como se vê, a Lei no 11.033, de 2004 (lei nova), não revogou nem modificou o art. 8o, §
4o, inciso II, da Lei no 10.925, de 2004 (lei anterior). Deste modo, o legislador optou
pela manutenção da restrição estabelecida pela lei especial anterior, de modo que resta
vedado, às cerealistas, o aproveitamento de crédito em relação às receitas de vendas
efetuadas com suspensão às agroindústrias.
Este entendimento está consolidado no âmbito da Administração Tributária Federal nos
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

termos do art. 3o da IN SRF no 660, de 17 de julho de 2006, que determina o estorno
deste crédito (sem grifos no original):
Art. 3 o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2 o , alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2 o ;
(...)
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da Lei no
10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura , ou que exerça atividade
agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam os incisos I a III
do caput , deverão estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição dos
insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência das contribuições na forma do art. 2o .
A interessada, contudo, não procedeu ao estorno supra.”
Na hipótese da apuração não-cumulativa das contribuições, o crédito deve ser
calculado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas, conforme dispõe o art. 3o, § 7o, leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, c/c art. 15, § 5o, Lei
no 10.865/2004.
Da mesma maneira, vincula-se ao tipo de receita os créditos apurados nas
operações de exportação e nas operações sujeitas a suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência das contribuições, nos termos do art. 3o, § 8o, Lei no 10.637/2002, art. 3o, § 8o, e art.
6o, § 3o, Lei no 10.833/2003, e art. 17, Lei no 11.033/2004.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 permitiu a manutenção de créditos das
contribuições vinculados às operações de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência.
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Ademais, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 dispõe que o saldo credor das
contribuições, acumulado ao final de cada trimestre do ano calendário, pode ser objeto de
compensação ou pedido de ressarcimento.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Da combinação dos dispositivos, tem-se a regra geral de que podem ser objeto de
ressarcimento os créditos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não-incidência das contribuições.
Contudo, o art. 8o, § 4o, II, c/c o art. 15, § 4, ambos da Lei no 10.925/2004,
determinam que pessoa jurídica cerealista deverá estornar os créditos referentes à incidência não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, quando decorrentes da aquisição
dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência dessas
contribuições, senão vejamos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01,
todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no
12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
(...)
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 4o É vedado o aproveitamento de crédito pela pessoa jurídica que exerça
atividade rural e pela cooperativa de produção agropecuária, em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (destaquei)
A recorrente entende que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 revogou o art. 8o, § 4o,
da Lei no 10.925/2004 sempre que a lei posterior for incompatível com a lei anterior ou quando
regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior.
Acontece que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 aplica-se aos créditos das vendas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições, independente da
atividade desempenhada pelo contribuinte, portanto, de natureza geral; já o art. 8o, § 4o, da Lei no
10.925/2004 trata, especificamente, da atividade rural/agropecuária.
Com efeito, não há elementos que indiquem a revogação expressa ou tácita do art.
8o, § 4o, da Lei no 10.925/2004. Tanto assim o é que o art. 24 da Lei no 11.033/2004 traz
expressamente qual dispositivo da Lei no 10.925/2004 está revogado, sendo o este o § 2o do art.
10, in verbis:
Art. 24. Ficam revogados o art. 63 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a partir
de 1o de janeiro de 2005, e o § 2o do art. 10 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
(destaquei)
Nesse sentido, por ser clara a vedação legal da manutenção do crédito, vota-se por
negar provimento ao pleito da recorrente.
3. Do rateio proporcional dos créditos – receitas financeiras
A recorrente defende a inclusão do valor das receitas financeiras, para fins do
cálculo do rateio proporcional dos créditos passíveis de ressarcimento:
“Ocorre que, a fiscalização alterou o critério de cálculo do rateio distorcendo a
proporcionalidade das receitas no mercado interno não tributadas, ao excluir as receitas
financeiras sujeitas a alíquota 0% do cálculo do rateio proporcional dos créditos
vinculados as receitas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero e não
incidência das contribuições, por entender que não se tratam de vendas e que os custos,
despesas e, encargos passíveis de realização de crédito, não seriam comuns as receitas
financeiras, mas somente as demais receitas.
Todavia, descuidou-se a fiscalização de que as receitas financeiras estão sujeitas
alíquota zero para o PIS e Cofins e, que a base de cálculo para o PIS e Cofins de acordo
com o Art. 1° das leis 10.637/02 e 10.833/03 respectivamente, corresponde a totalidade
de suas receitas independente de sua classificação contábil, desta forma a receitas
financeiras fazem parte da base de cálculo das contribuições, devendo permanecer na
proporção das receitas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero e não
incidência das contribuições para apropriação dos créditos vinculados a estas receitas.”
A autoridade tributária assim embasou o Despacho Decisório:
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

“No âmbito do recálculo dos percentuais em exame, restou necessário, ainda, outro
ajuste: a exclusão das receitas financeiras, submetidas, à época, à alíquota zero (Decreto
no 5.442, de 9 de maio de 2005).
É que as receitas financeiras não estão associadas a custos, despesas ou encargos
comuns; ao contrário, decorrem de operações perfeitamente segregáveis. Além disso,
não se vinculam a uma venda de bens e serviços. Enquadram-se, pois, nas demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O já citado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, assegura a manutenção de créditos
vinculados às receitas de vendas efetuadas com alíquota zero; não se refere, portanto, às
receitas financeiras.”
Das planilhas elaboradas pela autoridade fiscal (“Apuração Pis-Cofins – DISAM
RFB – 2010” (fls. 4701/4732), “Apuração Pis-Cofins – DISAM RFB – 2011” (fls. 4734/4765) e
“Apuração Pis-Cofins – DISAM RFB – 2012” (fls. 4767/4798), verifica-se que “as receitas
financeiras foram excluídas da apuração dos percentuais mensais aplicáveis aos créditos
vinculados à receita não tributada no mercado interno”.
Da mesma maneira entendeu a decisão recorrida:
“As receitas financeiras por se submeterem no período à alíquota zero (Decreto no
5.442, de 9 de maio de 2005) não integram o montante da base de cálculo a ser
oferecido mensalmente à incidência e recolhimento das aludidas contribuições no
regime da não-cumulatividade. Portanto, o valor correspondente às referidas receitas
não compõe nem o montante da receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e nem
o da receita bruta total, auferida em cada mês, para não distorcer o percentual para o
método de rateio proporcional, porque, de fato, sobre referidas receitas não há
incidência e recolhimento, efetivo, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
O entendimento, além de coerente com a legislação em foco, se explica logicamente na
medida em que evita distorções no cálculo do percentual de rateio dos custos, despesas
e encargos comuns. Isso porque o percentual encontrado sem esta inclusão decorre,
exatamente, do somatório das receitas que foram, efetivamente, tributadas com as
incidências e recolhimentos das mencionadas contribuições tanto no regime da não-
cumulatividade quanto no regime da cumulatividade.
(...)
No tocante ao cálculo do percentual de rateio dos créditos no mercado interno
relacionados às receitas de vendas tributadas e aquelas efetuadas sob alíquota zero,
suspensão, isenção ou não incidência, a exclusão das receitas financeiras é decorrência
da própria leitura do art. 17 da Lei no 11.033, 21 de dezembro de 2004, c/c o art. 16 da
Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.
O texto do mencionado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, refere-se a vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, não fazendo referência à
eventuais créditos decorrentes de receitas financeiras.”
Pois bem.
Como se sabe, nos termos do art. 3o, §§ 7o e 8o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, o método de rateio proporcional, que diz respeito ao cálculo dos créditos passíveis
de desconto das contribuições a recolher, contempla as receitas sujeitas à incidência das
contribuições, pela sistemática da não cumulatividade, senão vejamos:
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. (destaquei)
Por sua vez, o art. 5o da Lei no 10.637/2002 e o art. 6o da Lei no 10.833/2003
estabelecem a utilização dos créditos vinculados às receitas não tributadas pelas contribuições:
Lei no 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação. (destaquei)
Portanto, tem-se que os créditos não utilizados nas formas previstas, quais sejam,
dedução do valor da contribuição a recolher ou compensação de débitos próprios, são passíveis
de ressarcimento.
Este Conselho posicionou-se, em inúmeras situações, no sentido de que as receitas
financeiras integram as receitas sujeitas à incidência não cumulativa, mesmo durante o prazo em
que as alíquota das contribuições tiveram sua redução a zero. Isso se confirma, definitivamente,
quando do reestabelecimento das alíquotas das contribuições, a partir de 01.07.2015, pelo
Decreto no 8.426/2015.
Reproduzo as ementas parciais dos acórdãos que assim decidiram:
“RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução de
Consulta Cosit no 387/2017).”
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

(Acórdão no 9303-012.605, Processo no 12585.720017/2012-84, sessão de 06.12.2021,
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)

“RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da receita bruta
total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos entre os que podem ser
ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir o valor a pagar.”
(Acórdão no 3402-007.241, Processo no 16366.720120/2012-60, sessão de 29.01.2020,
Conselheiro Maysa de Sá Pittondo Deligne)

“REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
MÉTODO
DE
RATEIO
PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA TOTAL.
No cálculo do rateio proporcional para atribuição de créditos no regime da não-
cumulatividade da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, no valor da receita bruta
total incluem-se as receitas das vendas de bens e serviços e todas as demais receitas,
inclusive as financeiras.”
(Acórdão no 3801-004.718, Processo no 10840.003380/2005-19, sessão de 10.12.2014,
Conselheiro Paulo Sergio Celani)

“CRÉDITOS DE COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS.
ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total, sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o faz.
Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal total para fins
de rateio proporcional dos créditos de COFINS não-cumulativo.”
(Acórdão no 3202-000.597, Processo no 11080.010272/2007-76, sessão de 28.11.2012,
Conselheiro Thiago Moura de Albuquerque Alves)
A decisão sobre a inclusão das receitas financeiras, para efeitos do rateio
proporcional, exarada no Acórdão no 3202-000.597, foi confirmada pela 3a Turma da CSRF, por
meio do Acórdão no 9303-011.297.
A Solução de Consulta COSIT no 387/2017 formaliza o entendimento no âmbito
da RFB, em relação ao tema, cuja ementa passa-se a reproduzir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: RECEITAS
FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e, portanto, submetem-se ao
regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida.
Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS EMENTA: RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE
APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Cofins e, portanto, submetem-se ao regime de apuração a
que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida.
Sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Cofins as receitas financeiras
auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída desse regime, ainda
que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de
apuração cumulativa.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.”
Deste modo, para efeito do rateio proporcional dos créditos, as receitas financeiras
integram as receitas sujeitas à incidência não cumulativa (numerador) e a receita bruta total
(denominador), do que se deve dar provimento ao recurso nesta questão, para que seja
recomposto o rateio com base nesta regra.
4. Das receitas de exportação
Aqui serão tratados, em conjunto, os temas quanto à participação no rateio das
receitas de exportação; aos créditos vinculados, proporcionalmente, às receitas de exportação, no
caso da atuação da recorrente como comercial exportadora; e à incidência das contribuições
sobre parte das operações indiretas, por não atendimento aos requisitos para classificação na
natureza de fim específico de exportação.
A recorrente vindica a manutenção e ressarcimento integral dos créditos apurados
sobre os custos, despesas e encargos onerados pelo PIS e Cofins nas aquisições (fretes, despesas
com armazenagens, energia elétrica, aluguéis e demais insumos) e vinculados ao total da receita
bruta de exportação, considerando-se nesta os valores decorrentes das vendas de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação.
A autoridade tributária assim descreve as inconsistências encontradas:
“Exportações diretas. No que diz respeito às exportações indicadas pela contribuinte
como diretas, foram identificadas as seguintes ocorrências:
– notas fiscais de venda/remessa com informação de que as mercadorias haviam sido
integral ou parcialmente adquiridas de outras empresas, bem como registros no
Siscomex com indicação de outros fabricantes (NF no 53.156, por exemplo),
configurando a atuação como comercial exportadora;
– nota fiscal de venda não constante dos DDE/RE indicados na planilha.
Nos casos em que a empresa atuou como comercial exportadora, pela venda de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, as receitas permanecem
não tributáveis, mas a legislação veda a apuração de créditos (arts. 6o, § 4o, e 15, inciso
III, da Lei no 10.833, de 2003). Deste modo, foram ajustados os percentuais mensais
aplicáveis aos créditos vinculados à receita de exportação, mediante a segregação das
receitas de venda de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, com
vistas à glosa dos respectivos créditos indevidamente apurados.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Quanto à NF no 53.941, não constante dos DDE/RE indicados na planilha (DDE no
2100335919/1 e RE no 10/0398212-001), restou inviável a visualização da exportação
nos sistemas informatizados da RFB; contudo, foi verificado que os referidos registros
aduaneiros se vinculam, na verdade, à no NF 53.272, cuja exportação não foi glosada.
Além disso, conforme consta daquela NF desvinculada, a exportadora não seria a
fabricante da mercadoria, o que configuraria, portanto, a atuação como comercial
exportadora. Neste caso, também foi feita a glosa da exportação, com o consequente
ajuste no rateio dos créditos.
É preciso esclarecer que as receitas decorrentes da atuação como empresa comercial
exportadora, apesar de não tributáveis, foram efetivamente auferidas. Por esse motivo,
ainda que a legislação impossibilite a apuração de créditos, devem integrar a receita
bruta total, para efeito de cálculo da relação percentual, no denominador.
Exportações indiretas. Para subsidiar a análise das exportações apontadas como
indiretas, correspondentes às vendas a comercial exportadora com o fim específico de
exportação, e tendo em vista a sistemática adotada nas vendas com este fim, a
interessada apresentou, além das informações registradas nas planilhas digitais, cópias
de Conhecimentos de Transporte Rodoviário, de notas fiscais de remessa para depósito
e de Memorandos de Exportação.
A não incidência das contribuições nestas operações está condicionada à observância de
determinados requisitos, determinados pela legislação infralegal.
(...)
Em síntese, os três requisitos à não incidência das contribuições sobre as receitas
decorrentes das operações de vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação são os seguintes:
– a destinatária da venda deve constar como exportadora da mercadoria na declaração
de despacho de exportação – DDE registrada no Siscomex;
– a mercadoria deve ser remetida diretamente para embarque de exportação ou para
recinto alfandegado;
– a venda deve ser efetuada por conta e ordem da empresa comercial exportadora.”
E conclui deste modo o Despacho Decisório:
“Resta claro que a exportação efetuada por um terceiro, distinto do adquirente da
mercadoria, ou por outra empresa comercial exportadora na condição de fabricante, bem
como o envio das mercadorias para locais diversos dos legalmente previstos, ou não
comprovados, não se enquadram no conceito de vendas para comercial exportadora com
o fim específico de exportação, e constituem, pois, violações aos requisitos necessários
à fruição da respectiva não incidência das contribuições. (...)
Também não encontram guarida no referido conceito as exportações cujas notas fiscais
de remessa não guardam correspondência com as notas fiscais de venda para a
comercial exportadora, seja pela divergência entre os produtos (soja x milho), seja pela
incongruência das datas (remessas posteriores às exportações), ou mesmo pela ausência
de qualquer referência à comercial exportadora nas notas fiscais de remessa e nos
tíquetes de pesagem.
Para as exportações indiretas cujas notas fiscais não foram apresentadas, não foi
possível aferir se as supostas vendas foram efetivamente efetuadas por conta e ordem da
empresa comercial exportadora indicada na planilha eletrônica. O mesmo raciocínio se
aplica aos casos em que os memorandos de exportação não foram entregues.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Ocorre que as receitas decorrentes de operações de vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação que descumpriram os requisitos
necessários à não incidência das contribuições também não podem ser alcançadas pela
suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, tendo em vista que tal
suspensão, no caso dos autos, só poderia ser aplicada nos termos e condições
estabelecidos na IN SRF no 660, de 2006, e nem todos os requisitos ali fixados, para
estas operações, são atendidos: o adquirente deve apurar o imposto de renda com base
no lucro real, exercer atividade agroindustrial e utilizar o produto adquirido como
insumo na fabricação dos produtos relacionados no art. 8o da mesma lei.
Neste contexto, as receitas de exportações indiretas que não cumpriram os três
requisitos à não incidência das contribuições, conforme detalhado na tabela “DISAM
RFB – Exportações 2010-2012” (fls. 4417/4696), foram reclassificadas como receitas
de venda tributada no mercado interno; por conseguinte, foram ajustados os percentuais
aplicáveis aos créditos vinculados a estas receitas, conforme demonstrado nas “Receitas
consideradas no cálculo dos ÍNDICES DE RATEIO dos créditos” das planilhas
“Apuração Pis-Cofins – DISAM RFB – 2010” (fls. 4701/4732), “Apuração Pis-Cofins –
DISAM RFB – 2011” (fls. 4734/4765) e “Apuração Pis-Cofins – DISAM RFB – 2012”
(fls. 4767/4798).”
Pois bem.
Em relação ao cálculo do rateio, no que diz respeito às receitas de exportação, o
tratamento a ser conferido depende da modalidade – exportação direta e indireta –, nos termos
das ementas parciais transcritas a seguir:
“EXPORTAÇÃO DE TERCEIROS. COMPRAS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. RECEITA. SEGREGAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
As receitas de exportação consideradas na proporcionalidade com a receita bruta são
aquelas decorrentes da produção própria do exportador e, por vedação legal expressa,
devendo ser segregadas daquele rol as receitas de exportação de terceiros, oriundas das
compras com fim específico de exportação.”
(Acórdão no 9303-012.026, Processo no 13854.000160/2004-91, sessão de 10.10.2021,
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

“CRÉDITO. CÁLCULO. RATEIO. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. COMERCIAL
EXPORTADORA. EXCLUSÃO.
As receitas decorrentes de exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico
de exportação não integram o total das receitas de exportação da empresa comercial
exportadora, para efeito de cálculo do índice de rateio utilizado, na apuração do crédito
da contribuição passível de aproveitamento.”
(Acórdão no 9303-005.815, Processo no 10950.001882/2007-20, sessão de 10.10.2021,
voto vencedor do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)
Com isso, pertinente a reclassificação das receitas de exportação indiretas que não
cumpriram os requisitos, do que reputo correto o procedimento fiscal, quanto ao método de
rateio atribuído às receitas de exportação, e nego provimento ao pleito recursal.
Em relação à apuração dos créditos, adoto como minhas as razões de decidir do
voto vencedor, constantes do Acórdão no 9303-005.815, do Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal:
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

“(...) as receitas de exportação decorrem de vendas de mercadorias próprias e de
mercadorias adquiridas de terceiros com o fim específico de exportação.
A Lei no 10.833, de 29/12/2003, assim dispõe sobre os créditos da Cofins não
cumulativa, vinculados às exportações:
"Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I exportação de mercadorias para o exterior;
(...).
III vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação."(destaque não original).
Ora, nos termos deste dispositivo, é vedado o aproveitamento (desconto) de créditos
vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação, por da parte da exportadora (comercial/trading). Assim, se tais receitas não
geram créditos para a exportadora, obviamente, que não podem integrar as receitas de
exportação, para efeito de cálculo do índice de rateio utilizado para a apuração dos
créditos da contribuição a que o contribuinte faz jus. (...)” (destaquei)
Com efeito, não há como reverter as glosas de créditos vinculados às receitas de
exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por da parte da
exportadora, em razão de expressa vedação.
Prosseguindo, a defesa sustenta o reconhecimento, como receita de exportação
sem incidência de PIS e COFINS, das vendas com fim específico de exportação, independente
das mercadorias terem sido, diretamente, remetidas a recinto alfandegado:
“Ocorre que encerrada a fiscalização, o agente fiscal, em seu entendimento,
descaracterizou como receita de exportação algumas destas exportações indiretas
(mesmo estando devidamente comprovadas pelos documentos apresentados para a
fiscalização), sob os argumentos de que a mercadoria não teria sido remetida, ou que,
não haveria comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas diretamente para
recinto alfandegado, em venda por conta e ordem da empresa comercial exportadora
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

constante no despacho de exportação, entendendo desta forma que as mercadorias que
não foram remetidas diretamente para embarque de exportação ou recinto alfandegado,
não se caracterizariam como exportação e por este motivo deveriam sofrer incidência de
PIS e Cofins como se mercado interno fosse.
(...)
Portanto, embora a mercadoria não tenha sido remetida diretamente para embarque ou
recinto alfandegado, por razões igualmente óbvias, quais sejam: não há infraestrutura
adequada ao armazenamento até o quantitativo necessário a formar o "embarque",
todavia, no CASO, há documentos próprios que comprovam a efetiva exportação da
mercadoria objeto das transações (Contratos, Memorandos, RE, DDE,); por conseguinte
a exportação da mercadoria não pode ser descaracterizada, sob pena de configurar
excesso de formalismo.
O excesso de formalismo não pode prejudicar o direito do Contribuinte a isenção
prevista em Lei. Neste caso, cumpre lembrar a inteligência do art. 2° da Lei 9.784/99.”
A recorrente entende que “comprovado que o destino final da mercadoria será a
exportação, todas as vendas com o fim específico de exportação não devem sofrer incidência de
PIS e Cofins”.
Não assiste razão à recorrente.
O Decreto-Lei no 1.248/72 estabeleceu que:
Art.1o - As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor
para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob
regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento.
Na mesma seara, em relação ao tema do fim específico de exportação, contudo,
quanto à suspensão do IPI, tem-se o que determinou o art. 39 da Lei no 9.532/1997:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação.
(...)
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Nesse tema, em recente decisão, a 3a Turma da CSRF entendeu que devem ser
obedecidos os requisitos das vendas com o fim específico de exportação, ementada da seguinte
forma:
“VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.”
(Acórdão no 9303-014.390, Processo no 10783.900944/2012-14, sessão de 20.09.2023,
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro)
Disto, adoto como minhas as razões de decidir do referido acórdão:
“O Contribuinte sustenta que os memorandos de exportação apresentados à época da
fiscalização são suficientes para comprovar a efetiva exportação dos produtos saídos da
sua sede (produtora-exportadora) com esse fim específico (exportação), uma vez que
neles estão registrados todos os dados da operação, lançados pelas empresas -
devidamente habilitadas perante os órgãos competentes (cadastro no SISCOMEX) -
responsáveis pelo despacho/desembaraço aduaneiro e posterior embarque dos produtos
para o exterior.
(..)
Observa-se dos textos normativos que não basta comprovar a venda para uma comercial
exportadora ou e/ou que a exportação foi por ela realizada. A operação de venda tem
que ter sido feita com o “fim específico de exportação” e cumpridos os requisitos para
tal, que estão expressamente previstos na Lei (não cabendo interpretação ampliativa,
como obsta o art. 111, do CTN), e que permitem o efetivo controle aduaneiro exercido
pela Administração Tributária.
Logo, os produtos devem ser remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados.” (destaque no original)
Faz-se necessário reproduzir outros julgados da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no mesmo sentido:
“DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM ESPECIFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da
COFINS não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial exportadora. O
mesmo tratamento deve ser aplicado sobre os respectivos fretes e demais despesas,
somente sendo admitido o creditamento em operações de exportação de produtos
próprios.”
(Acórdão no 9303-012.971, Processo no 13971.001036/2005-98, sessão de 16.03.2022,
voto vencedor do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

“VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação somente quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora,
devidamente comprovados pelos memorandos de exportação.”
(Acórdão no 9303-010.212, Processo no 15578.000314/2008-19, sessão de 10.03.2020,
Conselheira Vanessa Marini Cecconello)

“NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As vendas para as empresas comerciais exportadoras somente são consideradas como
tendo o fim específico de exportação quando remetidas diretamente para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado. A eventual posterior exportação dos produtos
não supre o descumprimento dessas condições.”
(Acórdão no 9303-010.119, Processo no 10315.000781/2003-01, sessão de 10.03.2020,
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)

“ISENÇÃO. VENDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
São isentas da contribuição para o PIS as vendas realizadas com o fim específico de
exportação, desde que os produtos sejam remetidos diretamente do estabelecimento
produtor-vendedor para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora adquirente.”
(Acórdão no 9303-008.767, Processo no 10980.004953/2006-16, sessão de 13.06.2019,
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
Portanto, voto por negar provimento aos pleitos da recorrente constantes deste
título.
5. Dos fretes sobre compras de fertilizantes e sementes
No período analisado, a recorrente adquiriu produtos utilizados como insumo ou
para revenda sujeitos à alíquota 0% de PIS e Cofins, sendo esses adubos, fertilizantes, corretivos
e sementes. Acontece que a autoridade fiscal glosou os créditos sobre as despesas de fretes de
tais mercadorias, conforme disposto no Despacho Decisório:
“Aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições. Das operações da
empresa, destacam-se as aquisições e revendas de produtos sujeitos à alíquota zero
relacionados no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, tais como adubos, fertilizantes,
defensivos agropecuários, sementes, corretivos de solo, entre outros.
São relevantes, também, as entradas e saídas de determinados produtos in natura de
origem vegetal, para os quais havia, durante o período fiscalizado, a suspensão da
incidência das contribuições, conforme disposto no art. 9o da mesma lei. Predominam,
neste, caso, o milho e a soja.
(...)
Esta glosa, a mais expressiva dos autos, refere-se aos créditos apurados sobre despesas
de fretes em aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições. A
ocorrência foi verificada a partir da análise dos arquivos “Fretes 2010.xlsx”, “Fretes
2011.xlsx” e “Fretes 2012.xlsx”, com a identificação dos registros em que o código
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

“NCM DO PRODUTO PREDOMINANTE” e/ou a descrição do “PRODUTO
PREDOMINANTE” correspondem aos referidos bens.
Nos arquivos citados no parágrafo anterior, foram descritos os produtos “CORRETIVO
DO SOLO”, “ESPALHANTE”, “FERTILIZANTE FOLIAR”, “FERTILIZANTE
QUÍMICO”, “FUNGICIDA”, “HERBICIDA”, “INSETICIDA”, “SEMENTE DE
AVEIA”, “SEMENTE DE MILHO”, “SEMENTE DE SOJA”, “SEMENTE DE
TRIGO”, “TRIGO EM GRÃOS”, acompanhados de seus respectivos códigos NCM.
Estes produtos estão sujeitos à alíquota zero, nos termos do art. 1o da Lei no 10.925, de
2004.
Pois bem. Já foi dito que o frete na aquisição de mercadorias ou de insumos, quando
contratado com pessoa jurídica e suportado pelo adquirente, pode gerar créditos das
contribuições, pois integra, segundo a técnica contábil e a legislação fiscal, o custo de
aquisição destes bens.
Tendo em conta que o valor do frete integra o mencionado custo, a possibilidade de
apuração de crédito sobre a despesa com este serviço deve ser determinada a partir da
possibilidade, ou não, de apropriação de crédito em relação aos bens transportados. Há
de se observar, portanto, a natureza destes bens, de modo que nem toda despesa de frete
possui o condão de gerar créditos da não cumulatividade, mas apenas aquela vinculada à
compra de mercadorias ou de insumos cuja apuração de crédito também esteja
legalmente assegurada.”
Com a devida vênia, possuo entendimento diverso, alinhado com a jurisprudência
deste Conselho. Tenho votado, de forma recorrente, por exemplo, nos Acórdãos nos 3301-
012.007, 3301-013.132 e 3301-013.522, no sentido de que as despesas com frete tributado pelas
contribuições, ainda que se refiram à aquisição de mercadorias sujeitas à não incidência, gera
direito ao crédito para o adquirente.
Entendo ser improcedente a subsunção efetuada pela autoridade tributária e pela
decisão recorrida, no sentido de que o fato de o produto, submetendo-se à alíquota zero,
“contaminaria” também os serviços a ele associados. Portanto, é possível um bem, não sujeito ao
pagamento das contribuições, ser objeto de uma operação de transporte tributada.
A intepretação restritiva no sentido de excluir as operações de frete, na ponta da
aquisição de bens utilizados como insumos, do levantamento de crédito, a meu ver, afronta ao
princípio da não-cumulatividade.
Concluo, desta feita, por reverter as glosas sobre os fretes ora tratados.
6. Dos fretes sobre operação de transferência de mercadorias, remessas e
retornos de mercadorias para armazéns
A recorrente roga pela manutenção dos créditos apurados sobre o total das
aquisições de serviços de fretes junto de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aplicados no
transporte de adubos, fertilizantes, corretivos e sementes, bem como, serviços de fretes prestados
por pessoas jurídicas, aplicados nas aquisições de insumos de pessoas físicas, uma vez que estes
fretes foram adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País com incidência de PIS e
Cofins.
Bem como, requer a manutenção dos créditos apurados sobre a totalidade das
despesas com fretes adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, sejam as despesas com
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

fretes em operações de vendas ou, despesas com fretes relativo às transferências entre
estabelecimentos, bem como, fretes aplicados nas remessas e retornos de armazéns.
Por sua vez, a autoridade tributária expõe as seguintes inconsistências em relação
aos dispêndios com fretes:
“Aquisições de pessoas físicas. A presente glosa diz respeito aos créditos calculados
sobre despesas de fretes na aquisição de mercadorias de pessoa física. (...)
É sabido que, no que diz respeito aos créditos básicos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, inexiste direito em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa física
(art. 3o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003). Não há
que se falar, portanto, em apuração de crédito sobre os fretes relacionados a estas
aquisições, pois os mesmos consistem em parte do custo de aquisição.
Aquisições ou vendas indeterminadas. A presente glosa foi aplicada sobre os valores
das despesas de fretes em aquisições ou vendas indeterminadas. A ocorrência foi
verificada a partir da análise dos arquivos “Fretes 2010.xlsx”, “Fretes 2011.xlsx” e
“Fretes 2012.xlsx”, com a localização dos registros nos quais o código “NCM DO
PRODUTO PREDOMINANTE” e a descrição do “PRODUTO PREDOMINANTE”
foram preenchidos com “0” (zero).
Transferências. A presente glosa refere-se a créditos calculados sobre despesas de
fretes em transferências de bens entre os estabelecimentos da contribuinte, e se justifica
por ausência de previsão legal para a tomada de crédito.
(...)
Remessas para armazéns gerais e seus respectivos retornos. Esta glosa diz respeito
aos créditos calculados sobre despesas de fretes em operações de remessas de
mercadorias para depósito fechado ou armazém geral e de seus respectivos retornos,
ainda que simbólicos, e se motiva por inexistência de fundamento legal.
(...)
Devoluções. Não há previsão legal para apuração de créditos sobre despesas de fretes
em devoluções de compras e de vendas.
(...)
Remessas em bonificação, doação ou brinde. Remessa de amostra grátis. A glosa
em destaque atinge os créditos calculados sobre as despesas de fretes em remessas em
bonificação, doação ou brinde, e sobre remessa de amostra grátis.
As bonificações em mercadorias ocorrem quando há abatimento no preço praticado por
meio da entrega de mercadorias em quantidade superior àquela que seria recebida pelo
comprador ao preço usual de venda. Se tais bonificações constarem da nota fiscal e
independerem de evento posterior à emissão desse documento, corresponderão a
descontos incondicionais, cujas receitas não integram a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
Por outro lado, se não houver atribuição de valor às mercadorias bonificadas na nota
fiscal de venda, não haverá sua exclusão da base de cálculo, pois a receita bruta não terá
sido afetada pelo valor correspondente a essas mercadorias.
Já as remessas de mercadorias a título de doação não representam receita de venda para
o doador, mas sim um ato de mera liberalidade sua, nos termos do art. 538 do Código
Civil; logo, não estão abrangidas pela incidência das contribuições.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

O fornecimento de amostra grátis, do mesmo modo, não integra o conceito de receita
bruta para fins de tributação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; portanto,
também não está abrangido pela referida incidência.”
De acordo com a legislação do PIS/COFINS não cumulativo, o serviço de frete
que concede direito a desconto de crédito das contribuições se dá, somente, em duas hipóteses:
1) no art. 3o, II, das leis de regência, quando enquadrado como serviço adquirido
como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda; ou
2) no art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833/03, na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
Apesar da existência de duas regras legais que autorizem o crédito, não existe a
possibilidade de utilização indiscriminada do serviço de frete. A lógica do regramento é a relação
com o produto a ser vendido ou com o serviço a ser prestado. Nesse sentido, ou o frete liga-se,
intimamente, às matérias-primas adquiridas, que serão transformadas no bem acabado, ou o frete
vincula-se ao produto finalizado, precisamente na operação de venda.
Vejamos a legislação citada:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Como muito bem esclarece Carlos Augusto Daniel Neto1, sobre o tema:
“Ressalte-se que, apesar da existência de dois fundamentos legais distintos a autorizar o
levantamento de créditos de frete, isso não significa dizer que eles poderão ser
utilizados indiscriminadamente. Pelo contrário, cada um deles abrange um conjunto de
situações específicas e sem margem lógica de superposição de incidências.
O frete na aquisição de bens se baseia no citado artigo 3o, II, da Lei no 10.833/2003, o
qual se conecta com a questão dos insumos (daí ser chamado de frete insumo). O seu
fundamento mediato é o fato do bem adquirido depender do serviço de frete para estar
disponível para produção, fabricação ou prestação de serviços, tornando-se essencial a
essas atividades econômicas.
Aqui não há qualquer conflito com o artigo 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, que se destina
a regular apenas o frete relacionado à venda (frete de venda), e não à compra. Pelo

1 https://www.conjur.com.br/2022-abr-13/direto-carf-piscofins-fretes-intercompany-estamos-volta-futuro/
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

contrário, há uma harmonia entre eles, pois se o vendedor arcar com o custo do frete,
ele se creditará com base no inciso IX, ao passo que caso o comprador assuma esse
ônus, ele se creditará com fulcro no inciso II, evitando-se assim qualquer espécie de
duplo creditamento, alheio ao escopo da não cumulatividade.
(...)
O mesmo tratamento é dado também às hipóteses em que a empresa possua um
processo produtivo descentralizado, que demande que o produto inacabado passe por
diversos estabelecimentos, ou, que o bem seja remetido a outra pessoa jurídica para a
realização de industrialização por encomenda. Como se trata de um "serviço-insumo",
dentro do processo produtivo, tem se reconhecido o direito ao crédito, a exemplo da SC
Cosit no 631/2017 e nos Acórdãos CSRF no 9303-010.477 (j. 18/6/2020) e no 9303-
009.716 (j. 16/10/2019).
Situação distinta é aquela que envolve a movimentação do produto acabado, cuja
elaboração de sua forma final foi concluída, entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte (chamado usualmente de frete logístico ou intercompany, que
mencionamos no início do artigo).”
Muito bem.
As pessoas físicas não são contribuintes das contribuições do PIS e da Cofins,
existindo vedação quanto ao levantamento de crédito na aquisição de bens delas provenientes,
nos termos do art. 3o, § 2o, I, e § 3o, I e II, das leis de regência das contribuições.
Já em relação às despesas de fretes de produtos adquiridos de pessoas físicas, se o
serviço de transporte foi prestado por pessoa jurídica domiciliada no País e tributado pelas
contribuições, entendo que esse deve receber o mesmo tratamento dos fretes de mercadorias
sujeitas a não incidência das contribuições, em obediência ao regime da não cumulatividade, ou
seja, como inexiste vinculação entre o serviço adquirido como insumo e o tratamento tributário
da mercadoria transportada, é possível o direito ao crédito.
Desta maneira, tem-se que:
“FRETES. TRANSPORTE DE INSUMOS E DE MERCADORIAS PARA REVENDA
ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Dá direito a crédito o valor dispendido a título de frete, prestado por contribuinte pessoa
jurídica domiciliada no País, ainda que se refira a mercadorias adquiridas de pessoas
físicas.”
(Acórdão no 3803-003.564, Processo no 11065.901565/2011-39, sessão de 27.09.2012,
Conselheiro Helcio Lafeta Reis)
Portanto, com respaldo no art. 3o, § 3o, I e II, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, reverto as glosas.
Quanto aos fretes das aquisições ou vendas indeterminadas, por ausência de
documentação comprobatória ao que se referem, as glosas devem ser mantidas.
No que diz respeito aos fretes de transferências, remessas para armazéns gerais e
seus respectivos retornos, devoluções, remessas em bonificação, doação ou brinde, e remessa de
amostra grátis, o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003 é cristalino, os fretes permitem a tomada de
crédito quando se tratar de operação de venda.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

Desta forma, voto por reverter, apenas, as glosas dos serviços de fretes adquiridos
de pessoas jurídicas domiciliadas no País, ainda que se trate do transporte de bens adquiridos de
pessoas físicas.
7. Do crédito presumido – atividade agroindustrial – produção das
mercadorias de origem vegetal classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM
A recorrente pugna pelo reconhecimento do processo produtivo como atividade
agroindustrial por ela desempenhada, referente aos insumos adquiridos de pessoas físicas e
pessoas jurídicas com suspensão, utilizados na produção das mercadorias classificadas nos
capítulos 8 a 12 (soja e milho) da NCM, relacionadas no caput do art. 8° da lei 10.925/2004.
Após extenso arrazoado sobre os temas: atividade agroindustrial; atividade rural;
aquisição de insumos utilizados na produção; atividade econômica de produção das mercadorias
dos capítulos 8 a 12 da NCM; distinção entre isumos agropecuários e produtos resultantes do
processo de beneficiamento destinado à alimentação humana ou animal; beneficiamento e
industrialização; conceito de cerealista e produtor; crédito presumido na aquisição de produto in
natura de pessoa física empregados na produção de mercadorias destinadas ao consumo humano
ou animal; criação, pela fiscalização, de exceção ao direito de crédito; e a violação, pela
fiscalização, ao GATT, que institui a regra de completa desoneração das exportações; a
recorrente pleiteia o direito ao crédito presumido.
Por sua vez, a autoridade fiscal constatou que a recorrente “atua no comércio e na
distribuição de insumos agrícolas, bem como no recebimento, na importação e na exportação de
cereais, além da produção de sementes de soja e trigo”, inclusive constata que assim é descrito
pela recorrente em sua página eletrônica na internet: http://www.disam.com.br/ (menu
“Institucional”, acesso em 11/11/2015), bem como a recorrente consta no rol de associados da
ACEBRA – Associação das Empresas Cerealistas do Brasil.
Ademais, a recorrente apresentou, à fiscalização (fls. 1.451/1.452), o processo de
beneficiamento de cereais:
“O processo industrial em uma unidade de beneficiamento de grãos, do recebimento à
comercialização, passa por diversas etapas:
- Primeiramente, o produto chega até a unidade de beneficiamento, por conta do próprio
produtor rural;
- Ao chegar a unidade, o caminhão para na balança para aferição de seu peso total bruto,
bem como para classificação do produto entregue, conforme sua qualidade;
- A classificação consiste na retirada de cinco ou mais amostras do produto, em
diferentes pontos. Tais amostras são analisadas a fim de verificar a quantidade de
impureza existente, assim como o percentual de umidade, grãos quebrados, ardidos ou
avariados;
- O caminhão segue então para as chamadas moegas, onde é descarregado através de
tombadores, sistemas de descarga automatizados;
- Após a descarga, o caminhão passa novamente pela balança para aferida a tara, que é o
peso do caminhão vazio;
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

- Em seguida, o produto é transportado por meio de elevadores até máquinas de
limpeza;
- Essas máquinas possuem diversas peneiras vibratórias que visam retirar as impurezas
tais como: pedaços de sabugo, cascas, vagens, terra e demais materiais estranhos, que
chegam com o produto;
- As impurezas escoam por compartimentos, onde são ensacadas;
- O produto é destinado então ao secador. O secador consiste num compartimento
aquecido por fornalhas de fogo direto que são abastecidas por lenha. Esse processo visa
retirar a umidade excessiva do produto por meio de troca de calor, com o objetivo de
padronizá-lo;
- Na próxima etapa, o produto passa novamente pela máquina de limpeza, onde são
retiradas impurezas mais leves, bem como grãos quebrados, que não atendem o padrão
exigido;
-O produto é então transportado por elevadores e fitas até os silos armazenadores, onde
fica estocado até seu embarque e é constantemente resfriado por um processo de
ventilação chamado "aeração". Esse processo evita que os grãos armazenados
germinem;
- Quando os produtos armazenados são exportados, o caminhão que fará o transporte
chega na unidade e passa primeiramente pela balança para aferir sua tara. No mesmo
local, elevadores transportam o produto, que escoa para o caminhão, até que a carga
esteja completa;
- Logo após, ele é pesado novamente, é expedida a nota fiscal e o produto segue
diretamente para o porto de Paranaguá;”
Além disso, a recorrente apresentou regulamento da unidade armazenadora que
demonstra que as máquinas instaladas são apropriadas para recepção, classificação, limpeza,
secagem, armazenamento e expedição de grãos, do que se conclui que as atividades descritas são
típicas de empresa cerealista, nos termos do art. 8o, § 1o, I, da Lei no 10.925/2004.
Da análise dos autos e da descrição do processo pela qual passam os grãos,
conforme a pela própria recorrente, nota-se que ela se enquadra como cerealista, do art. 3o, § 11,
da Lei no 10.833/2003, conforme entendimento da autoridade tributária, e não no art. 3o, § 5o, da
mesma lei, como pretende a recorrente.
O contrato social da recorrente (fls. 5.110/5.120) demonstra bem o comprovado
pela fiscalização, pelo que se observa na cláusula primeira, que assim dispõe:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social da empresa passa a ser: CNAE: 46.22-2/00:
Comércio Atacadista de soja; CNAE 46.83-4/00: Comércio, importação e exportação
de: insumos, produtos agropecuários, defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes.
sementes e mudas; CNAE 46.32-0/01: de cereais beneficiados e farinha de trigo; CNAE
46.61-3/00: de tratores, máquinas e implementas, peças e acessórios de uso na
agropecuária: CNAE: 46.44-3/02: de medicamentos veterinários; CNAE 46.71- 1/00: de
madeiras brutas e beneficiadas; CNAE 45.11-1/03: de veículos automotores; CNAE
46.49- 4/04: de móveis e artigos de colchoaria; CNAE 46.49-4/01: de equipamentos
elétricos de uso pessoal e doméstico; CNAE 46.49-4/02: de aparelhos eletrônicos de uso
pessoal e doméstico: CNAE 46.39- 7/01: de produtos alimentícios em geral: CNAE
46.47-8/01: de artigos de escritório e de papelaria· CNAE 46.51-6/01: de equipamentos
de informática; CNAE 46.23-1/08: de matérias -primas agrícolas com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada; CNAE 46.23-1/09: de aditivos,
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

concentrados, ingredientes, ração e suplementos para alimentação animal; CNAE 46.43-
5/01: de calçados e artigos de couro: CNAE 46.49-4/99: de outros equipamentos e
artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; CNAE 46.41-9/0 1
de tecidos e confecções; CNAE 47.55-5/02: de artigos de armarinho; CNAE 10.62-7
/00: fabricação de farinha de trigo; CNAE 10 .64 - 3/00: industrialização de resíduos de
milho; CNAE 10.99-6/99: industrialização de resíduos de soja; CNAE 01.41 -:1/01:
produção. reembalagem e comércio de sementes certificadas; CNAE 01.63-6/00:
prestação de serviços a terceiros com secagem, beneficiamento e deposito de
cereais, tratamento fitossanitários, serviços de armazém geral nos termos do
decreto 1102 de 21/01/1903; armazém destinado à atividade de guarda e
conservação de produtos agropecuários; CNAE 46.11-7/00: representantes
comerciais; CNAE 49.30-2/03: transporte rodoviário de cargas; CNAE 46.34-6/01:
comércio atacadista de carne fresca, frigorificada ou congelada de bovinos, suínos e
derivados; CNAE 46.34-6/02: comércio atacadista de aves abatidas, frescas.
frigorificadas, congeladas ou derivados; CNAE 46.37-1/99: comércio, importação e
exportação de complementos alimentares derivados de soja e outros vegetais; CNAE
46.31-1/00: comércio, importação e exportação de leite resfriado, pasteurizado, aro
matizado e em pó. iogurtes. manteigas, queijo, requeijão e margarinas; CNAE 74.90-
1/03: consultoria e assessoria em gerencia mento na área de agronegócios, agronomia e
agricultura: CNAE 46.69-9/99: comércio, importação e exportação de equipamentos de
ginástica e condicionamento físico; CNAE 47.63-6/02: comércio, importação e
exportação de artigos esportivos e aparelhos de ginástica; CNAE 45.30-7/01: comércio,
importação e exportação de peças e acessórios novos de veículos automotores; CNAE
45.41-2/01: comércio, importação e exportação de motocicletas e motonetas novas e
usadas; CNAE 66.19-3/99: prestação de garantias à terceiros; CNAE 33.14-7/12:
manutenção e reparação de tratores agrícolas; CNAE 33.14-7/11: manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; CNAE 46.14-1/00:
representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas equipamentos,
embarcações e aeronaves; CNAE 52.11-7/99: armazenagem de produtos agrícolas para
terceiros (defensivos agrícolas, corretivos do solo, sementes, fertilizantes, adjuvantes e
espalhantes); e CNAE 49.30-2/02: transporte rodoviário de cargas em geral,
interestadual e intermunicipal. (destaquei)
Por certo, não há produção/industrialização de mercadorias prontas para consumo
humano ou animal, do que se verifica a atividade de cerealista (secagem, limpeza, padronização,
armazenamento e comercialização), com a venda destes às pessoas jurídicas agroindustriais, que,
então, aplicam o processo produtivo, que deixa os cereais aptos para consumo humano ou
animal.
Quanto à classificação de suas atividades, a recorrente possui precedentes, no
âmbito deste Conselho, contrárias ao entendimento que ora busca abrigo:
“CRÉDITO PRESUMIDO DA COFINS. PESSOA SECA, LIMPA, PADRONIZA,
ARMAZENA E COMERCIALIZA CEREAIS SEM DEIXÁLO PRONTO PARA O
CONSUMO ANIMAL OU HUMANO. NATUREZA JURÍDICA DE CEREALISTA.
ENQUADRAMENTO NO §11, DO ART. 3o, DA LEI No 10.833/03.
As pessoas jurídicas que apenas secam, limpam, padronizam, armazenam e
comercializam cereais, sem deixá¬los prontos para o consumo humano ou animal,
exercem a atividade de cerealista e não de agroindústria. Desse modo, o crédito a que
elas tinham direito antes do advento da Lei no 10.925/04 era o previsto no §11, do art.
3o, da Lei no 10.833/03, e não o do §5o do mesmo artigo. E, para ter direito a esse
crédito, era necessário que venda fosse realizada à agroindústria.
CRÉDITO DA COFINS PREVISTO NO ART. 8o, DA LEI No 10.925/04.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3301-013.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720885/2016-26

O crédito previsto no art. 8o , da Lei no 10.925/04 é destinado à agroindústria, de modo
que as empresas cerealistas não têm direito a ele.”
(Acórdão no 3401-002.372, Processo no 10945.002333/2008-22, sessão de 22.08.2013,
Conselheiro Jean Cleuter Simões Mendonça)
“CEREALISTA.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO
PARA
AGROINDÚSTRIA.
VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
É vedado o crédito em relação às vendas efetuadas por cerealistas, com suspensão, para
as agroindústrias.”
(Acórdão no 3201-002.238, Processo no 10945.721073/2012-74, sessão de 22.06.2016,
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza)
Do exposto, a recorrente não faz jus ao crédito presumido que pleiteia.
Conclusão
De todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para (1) reconhecer que as receitas financeiras devem ser incluídas nas receitas
sujeitas à incidência não cumulativa (numerador) e na receita bruta total (denominador), para
efeito do rateio proporcional dos créditos; (2) reverter as glosas das despesas com fretes dos
produtos adquiridos como insumos ou para revenda sujeitos à alíquota zero de PIS e de COFINS;
e (3) reverter as glosas dos serviços de fretes adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País para transporte de bens adquiridos de pessoas físicas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 2157
DF CARF MF
Original